Tribunal: CARF
Processo: 16327.720262/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720262/2017-06
ACÓRDÃO
1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
FORMAÇÃO DO ÁGIO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. No presente caso concreto,
não se trata de hipótese de amortização de ágio em incorporação, não
sendo aplicáveis os arts. 385 e 386 do RIR/99, mas sim o art. 426 do RIR/99.
Desse modo, a Fiscalização teve equivocada compreensão ao tentar
verificar o preenchimento dos requisitos para a dedutibilidade da
amortização do ágio, os quais não tem qualquer relação com a formação
do ágio que se dá nos termos do art. 426, II do RIR.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO DA DRJ E
CANCELAR AS EXIGÊNCIAS.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO DA DRJ E
CANCELAR AS EXIGÊNCIAS.

Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e Fernando Augusto
Carvalho de Souza que davam provimento parcial tão somente para restabelecer a glosa de
despesa da ordem de R$ 1.664.679,60. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Andressa Paula Senna Lísias.

Sala de Sessões, em 08 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Redatora

Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado, em face
de que a decisão de primeira instância, nos termos do Acórdão de no 107-007.042 proferido pela
15a Turma da DRJ07, em sessão de 31 de maio de 2021, julgou pela procedência em parte da
impugnação apresentada pela Interessada à autuação fiscal, no caso, autos de infração a título de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
relativamente a fatos geradores ocorridos no ano de 2012, nas importâncias de R$ 56.910.842,60
e de R$ 51.993.518,60, respectivamente, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora,
além de Multa Isolada de R$ 1.255.321,22, apenas para o IRPJ.
DA AUTUAÇÃO

Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
4

Por bem sintetizar o litígio posto, me sirvo do relatório da decisão recorrida, mas de
forma resumida:
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infrações que resultaram na apuração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referentes
ao ano-calendário de 2012.
As infrações apuradas foram:

[...]
Infração 1. Não atendimento dos requisitos de dedutibilidade na amostragem
realizada das perdas em operações de crédito, previstas no art. 9o da Lei 9.430/96.
a) O Itaú deduziu como perdas em operações de crédito com a empresa KM
Industria e Comercio Papel S/A, CNPJ 01.608.366/0002-91, doravante KM, os
cinco contratos do quadro abaixo, com fundamento na Lei no 9.430/96, art.
9o, § 1o, IV – falência:

Em 29/07/15, o Itaú atendeu, parcialmente, ao item 2 da intimação 6 e
apresentou o extrato do sitio do TJ/SP para o processo 012061678.2012.8.26.0100
da KM INDUSTRIA C PAPEL LTDA, CNPJ01.608.366/0002-91, entretanto não foram
entregues os documentos para as perdas abaixo:

Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
5
O item 7 da intimação no 9 requisitou a comprovação de que essas quatro
perdas atenderam aos preceitos do art. 9o da Lei 9.430/96 e em 08/12/15 o
Sujeito Passivo afirmou que não impetrou ação judicial em 2012 para esses
quatro contratos, conforme transcrição a seguir:
[...]
Assim, o Itaú não habilitou no processo de falência da empresa KM os
contratos de no 201018183016, 201018183024, 201018185029 e
201018185011, no valor total de R$ 3.560.604,32, não atendendo ao § 4o
do art. 9o da Lei 9.430/96, conforme abaixo:
“IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada
concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha
se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o”
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de
concordata, a dedução da perda será admitida a partir da data da
decretação da falência ou da concessão da concordata, desde que a
credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito.” (grifo do autuante)
Logo, o montante de R$ 3.560.604,32 deverá ser adicionado às bases de
cálculo do IRPJ e CSLL pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 9o e 28 da Lei 9.430/96 /
b) Também o Itaú informou que não localizou o ajuizamento para as
perdas descritas na tabela abaixo, não cumprindo dessa forma à
previsão legal do art. 9o da Lei 9.430/96:
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
6

Essas perdas de R$ 3.669.079,35 deverão ser adicionadas às bases de
cálculo do IRPJ – artigos 249 e 251 do RIR/99 – e CSLL – art. 28 da Lei no
9.430/96 e art. 2o da Lei no 7.689/88 – pelo fato de não possuírem ação
judicial para o recebimento desses créditos, não cumprindo, dessa forma, a
exigência dos incisos II-c e III do art. 9o da Lei 9.430/96 que preveem:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
[...]
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
7
II - sem garantia, de valor:
[...]
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;” (grifo no RF)
c) Igualmente as perdas do quadro abaixo não atenderam aos preceitos
do art. 9o da Lei 9.430/96 por não terem sido impetradas ações
judiciais:

Também foi solicitada a justificativa para a dedução de R$ 275.501,13 do
contrato no 62200035509 do cliente Vidro Norte Comércio e Colocação de
Vidros, CNPJ 48.255.152/0001-61, e o Itaú respondeu em 19/02/16 –
intimação no 9 – com o contrato e a ficha financeira e em 07/04/16 –
intimação no 15, item 7 – informou que não possuía ação judicial, não
atendendo assim às exigências da Lei 9.430/96, art. 9o, § 1o, II, c.
A exigência do dispositivo é literal e, quando não atendida, não permite a
dedução dessas perdas que representaram um total de R$ 1.266.253,61 (R$
275.501,13 do contrato no 62200035509 e R$ 990.752,48 do quadro).
Assim, essas perdas de R$ 1.266.253,61 deverão ser adicionadas às bases
de cálculo do IRPJ – artigos 249 e 251 do RIR/99 – e CSLL – art. 28 da Lei no
9.430/96 e art. 2o da Lei no 7.689/88 – pelo fato de não possuírem ação
judicial para o recebimento desses créditos, não cumprindo, dessa forma, a
exigência da legislação tributária.
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
8
d) Outras Infrações à Lei 9.430/96 – Descrição dos Fatos:
Vida Clube de Seguros:

[...]
A Lei 9.430/96, art. 9o, § 1o, II, c, exige a manutenção dos procedimentos
judiciais para a dedução e não foi atendido pelo Sujeito Passivo porque a
ação não estava em vigor na data da sua baixa em 31/12/12.
Morelli Alimentos:

[...]
Em 28/12/15 a Certidão de Objeto e Pé – COP confirmou que a distribuição
da ação 0500119-70.2013.824.0076 foi em 03/05/13.
A Lei 9.430/96, art. 9o, § 1o, II, c, prevê a manutenção dos procedimentos
judiciais para a dedução que não foi seguido pelo Itaú, pois a ação
impetrada em 03/05/13 não estava em vigor na data da sua baixa em
31/12/12.
Não Comprovação das Exigências para a Baixa:
A intimação no 19 pleiteou pela comprovação de baixas – contrato, ficha
financeira, base legal e ação judicial – que foi atendida em 10/10/16
apenas para os contratos no 37999810 e 114933310, consoante resposta a
seguir:

Como esses lançamentos, resumidos na tabela abaixo, não foram
fundamentados por documentação hábil, segundo o art. 9o da Lei 9.430/96
– enfatizamos que além das ações judiciais, também não foram
comprovados os contratos, nem as fichas financeiras –, serão adicionados à
base de cálculo do IRPJ e CSLL:
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
9

Nesse diapasão, essas perdas de R$ 1.114.383,45 (R$202.261,50 +
R$445.143,34 + R$ 466.978,61, deverão ser adicionadas às bases de cálculo
do IRPJ – artigos 249 e 251 do RIR/99 – e CSLL – art. 28 da Lei no 9.430/96 e
art. 2o da Lei no 7.689/88 – pelo fato de não possuírem ação judicial para o
recebimento desses créditos, não cumprindo, dessa forma, a exigência do
art. 9o da Lei 9.430/96.
Infração 2 - Apuração incorreta do ganho de capital na alienação de ações
da Redecard no leilão de Oferta Pública de Ações - OPA, realizado em
27/09/12.
[...]
c) Mas a matéria tratada neste auto de infração foi identificada a partir do
atendimento em 14/05/15 ao item 6 da intimação no 3, quando o Sujeito
Passivo demonstrou a apuração do ganho de capital na venda das ações da
Redecard em 09/2012, conforme resposta a seguir:

d) O item 4 da intimação no 5 requisitou maiores explicações sobre os dois
ágios, de R$ 361.773.726,20 e R$ 335.120.314,75, que compuseram o
ganho de capital apurado em 09/2012. Nossa análise ficará restrita ao
segundo ágio, relacionado às 28.145.230 ações da Redecard recebidas em
08/2012.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
10
e) Origem do ágio
Em
25/04/07,
Unibanco
Participações
Societárias
–
UPS
(CNPJ
04.662.287/0001-76) – doravante UPS – recebeu 234.792 ações da
Redecard (CNPJ 01.425.787/0001-04), 12,5% de participação em seu
capital, avaliadas em R$ 21.679.693,38 por aumento de capital (...) de seu
acionista Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros S.A. (33.700.394/0001-40),
doravante Unibanco.
Ainda em 25/04/07, o Unibanco (33.700.394/0001-40) alienou (...) todas as
suas 15.101.740 ações na UPS para a Dibens Leasing (65.654.303/0001-73)
– 99,99% do capital pertencia ao Unibanco –, a valor contábil. Também
vendeu 365.202 ações da Redecard, perfazendo assim o valor total de R$
55.485.550,60 (R$ 21.826.740,97 da UPS mais R$ 33.658.809,10 da
Redecard, ambas com base no valor patrimonial em 31/03/07). A cessão foi
em 30/04/07.
Em 15/06/07, Assembleia Geral Extraordinária – AGE (...) da Redecard
aprovou desdobramento das ações na proporção de 1 para 350 ações e,
com isso, as ações detidas pela UPS passaram para 82.178.949 ações
(234.792 * 350) da Redecard.
Em 28/06/07, a DB Dumas Participações (08.695.869/0001-00), doravante
DB Dumas, passou a ser controlada pela DBR Investiments (situada em
Cayman) – CNPJ 08.907.790/0001-03 –, daqui em diante DBR, do grupo
Deutsche Bank (...) aumentou o capital da UPS (DOC 13, entregue em
18/08/15) em R$ 1.951.708.500,00 (R$ 21 milhões para o capital social e
R$
1.930.708.500,00
para
reserva
de
capital).
O
Unibanco
(33.700.394/0001-40) era sócio da DB Dumas com 0,01% do capital
votante, conforme Ficha 50 da DIPJ ano-base 2007.
Importante frisar que a DB Dumas possuiu razão social de EDSP60
Participações S/A até 27/06/07, tendo sido constituída por duas pessoas
físicas em 02/02/07, e que permaneceu com capital social de R$ 1.000,00
até a entrada do Unibanco em 06/06/07, e da DB Dumas em 28/06/07,
conforme ficha cadastral da Jucesp. O aumento de capital efetivado por
terceiro (Deutsche), teve ingresso no Brasil em 28/06/07, conforme
contrato de câmbio (DOC 14, entregue em 18/08/15), correspondendo a R$
1.959.125.000,00 e US$ 1.019.050.715,21.
Nesse momento, a DB Dumas, que passou a deter 14.509.519 ações da UPS
e participar de 49% de seu capital (51% eram da Dibens Leasing, que era
99,99% do Unibanco), registrou o ágio pago no valor de R$
978.490.325,16, conforme abaixo:
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
11

A DB Dumas pagou, em 28/06/07, ágio na aquisição de participação
societária na UPS que teve por fundamento o valor econômico do
investimento na Redecard possuído pela UPS. A página 4 do laudo de
avaliação econômico-financeira (DOC 17, entregue em 18/08/15) define o
valor por ação da Redecard em R$ 24,51, pela metodologia do fluxo de
caixa descontado, que resultou no ágio de R$ 978.490.325,16 pelas
82.178.949 ações da Redecard.
A entrada do Deutsche Bank como sócio da UPS foi divulgado em jornal
(DOC 18, entregue em 18/08/15) e na demonstração financeira da UPS de
31/12/07 (DOC 19, entregue em 18/08/15).
Incorporação e registro do ágio na UPS
Em 03/07/07, houve a incorporação da DB Dumas pela UPS (DOCs 20 e 21,
entregues em 18/08/15) e o ágio de R$ 978.490.325,16 foi alocado no
investimento na Redecard da UPS (DOC 23, entregue em 18/08/15).
Por essa incorporação, a DBR passa a participar na UPS com 14.509.513
ações (DOC 24, entregue em 18/08/15), que corresponde a 48,99% de seu
capital (DOC 21, entregue em 18/08/15), permanecendo a Dibens Leasing
com os outros 50,99%.
Redução do valor do ágio na UPS pela alienação de ações da Redecard em
OPA .
Em 07/2007 (12/07/07 é data da concessão Registro da Oferta Global pela
CVM e publicação), houve OPA da Redecard e a UPS alienou 53.798.700
ações da Redecard (página 35 do DOC 25, entregue em 18/08/15) e
permaneceu com 28.380.249 ações, correspondente a 65,47% de sua
participação. Assim, do ágio total de R$ 978.490.325,16, R$ 640.571.680,42
foi lançada como redutora do investimento e restou ainda o ágio de R$
337.918.644,74 (DOC 23, entregue em 18/08/15) na participação na
Redecard no ativo da UPS.
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
12
Nessa data, ocorreu o primeiro momento – o segundo se consumou em
27/09/12 conforme será descrito a seguir – do planejamento tributário
engendrado pelo grupo Unibanco, que foi adquirido pelo Itaú em 11/2008,
para reduzir o ganho de capital com a alienação, através do OPA de
12/07/07, das ações da Redecard, que estavam subavaliadas – esse
primeiro evento não será fruto deste auto de infração, mas apenas o
segundo.
A resposta do Itaú em 18/08/15 não informava quanto à venda das ações
da UPS pela DBR, que só foi definida após a intimação no 1 na Unibanco
Negócios Imobiliários, incorporadora da UPS, cuja resposta em 09/12/16
indicou que foi efetuada em 28/07/11 pela DBR para a Dibens Leasing.
Registro do ágio no Itaú Unibanco
Em 31/08/12, a UPS efetuou o resgate parcial de suas ações, com entrega
de ações da Redecard, a valor contábil, em devolução de capital a seus
acionistas (DOC 26, entregue em 18/08/15). Nessa oportunidade, a Dibens
Leasing, acionista da UPS, recebeu 28.145.230 ações da Redecard, a valor
contábil, que em 31/08/12 representava R$ 72.407.998,24 de valor
patrimonial e R$ 335.120.314,75 de ágio (DOC 27, entregue em 18/08/15).
A Dibens Leasing já possuía 15.101.740 ações da UPS (vendidas pelo
Unibanco em 25/04/07).
[...]
Também em 31/08/12, a Dibens Leasing procedeu à distribuição de
dividendos (DOC 28, entregue em 18/08/15) pagando ao Itaú, seu
respectivo acionista (desde 2010, que o Itaú detinha 100% do capital da
Dibens Leasing), o valor de R$ 407.528.312,99 por meio de transferência do
investimento na Redecard (28.145.230 ações), sendo R$ 72.407.998,24 de
investimento (equivalência patrimonial) e R$ 335.120.314,75 de ágio.
Dessa forma, se esclarece a parcela do ágio de R$ 335.120.314,75 no
investimento na Redecard do Itaú.
[...]
Em 17/03/17, respondendo à intimação no 3 da UPS, entregou o contrato
de venda das ações da UPS pela DBR à Dibens Leasing com tradução para a
língua portuguesa e em 27/03/17 bem como a relação de pagamentos da
UPS à DBR e DB Dumas.
Esse evento marcou a saída do Deutsche Bank, via DBR Investiments dessa
engenharia societária visando a transferência do ágio de R$
335.120.314,75 da Redecard para permitir a futura redução do ganho de
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
13
capital pelo Itaú, em 27/09/12, quando efetuou a venda das ações da
Redecard. Cabe lembrar que essa alienação de ações foi a segunda etapa
desse planejamento tributário pois a primeira ocorreu com a venda pela
UPS de 53.798.700 ações da Redecard no seu OPA de 12/07/07, que não
será matéria deste auto de infração.
h) o fluxograma resumido dessas operações está disposto a seguir:

Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
14

i) A apuração do ganho de capital na alienação de ações está prevista nos
artigos 418 e 426 do RIR/99, segundo reproduzido abaixo:
“Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e
computados na determinação do lucro real, os resultados na alienação, na
desapropriação,
na
baixa
por
perecimento,
extinção,
desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo permanente
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou
perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o
que estiver registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
15
caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 31, § 1o).
[...]
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e
Decreto- Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior.”
Esses dispositivos legais são os aplicados diretamente à ocorrência do fato
gerador da venda das ações da Redecard pelo Itaú Unibanco no OPA em
27/09/12. Entretanto, outras normas jurídicas influenciaram a aplicação do
ganho de capital pois o ágio de R$ 335.120.314,75, que compôs o custo
contábil, não seguiu os preceitos da legislação tributária, conforme será
discriminado nos itens a seguir.
Empresa Detentora do Ágio e Empresa-veículo
A dedução tributária do ágio é permitida nos casos em que a pessoa
jurídica absorve o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio,
segundo a previsão dos arts. 385 e 386 do RIR/99 a seguir:
“Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada
ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
16
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386.A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão
ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do
período de apuração;
[...]
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de
1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do
patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
17
Mas para que esse dispositivo legal seja aplicado, é necessário que não seja
artificial, ou seja, sem a adoção de planejamento tributário abusivo.
Neste caso, a empresa DB Dumas foi utilizada como empresa veículo,
exclusivamente, no sentido de aproveitar o ágio tributariamente sem,
entretanto, atender à previsão dos artigos acima RIR/99 de ter
efetivamente suportado o encargo econômico desse preço pago a maior,
ou seja, a origem e o dispêndio econômico foi arcado pela DBR e não pela
DB Dumas.
Corrobora esse entendimento a evolução da DB Dumas, conforme ficha
cadastral da Jucesp, com destaque para: (i) início das atividades em
26/01/07 por duas pessoas físicas que permaneceu com capital social de
somente R$ 1.000,00 até a entrada da DBR em 28/06/07; (ii) ingresso de
dirigentes do Unibanco a partir de 06/06/07 e a alteração do seu endereço
para o mesmo local da sede desse Banco; e (iii) duração efêmera, de
apenas cinco dias, a partir da entrada da DBR em 28/06/07 e sua
incorporação em 03/07/07 pela UPS.
Dessa forma, a empresa DBR, sediada no exterior, é a real adquirente da
UPS e, consequentemente, quem tem direito ao ágio, consoante resumo
abaixo:

Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
18

Com o auxílio das figuras acima ficou mais fácil visualizar a participação da
empresa veículo DB Dumas que prestou-se apenas a um papel tributário
sem nenhum fundamento econômico.
Destacou-se também que a DBR foi quem efetivamente investiu US$
1.019.050.715,21, que representaram R$ 1.959.125.000,00 conforme
contrato de câmbio no DOC 14 entregue em 18/08/15, na UPS –
interessada nas ações da Redecard e pagando por isso um ágio de R$
978,490 milhões.
Planejamento Tributário sem Fundamento Econômico
Além do ágio ter pertencido à DBR e não ao Itaú, conforme explicitado no
item anterior, o grupo Itaú- Unibanco promoveu uma complexa engenharia
societária, com finalidade tributária, para transferir esse ágio no sentido de
reduzir o ganho de capital das ações da Redecard em 12/07/07 e 27/09/12.
Destarte, a redução do ganho de capital com ágio, conforme o inciso II do
art. 426 do RIR/99, não pode se dar nos casos em que esse ágio foi
construído através de um planejamento com a finalidade de esvair-se da
norma de incidência tributária e sem finalidade econômica, mesmo que os
atos praticados tenham sido juridicamente válidos sob o ponto de vista
legal.
O direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto porque deve
haver uma harmonia entre a existência do direito e o modo como se
exerceu esse direito, sob o risco de ocorrer um abuso de direito.
Nesse sentido, a análise não deve ser efetuada para cada negócio
isoladamente, mas em relação ao conjunto de negócios encadeados, como
um todo.
Não é cabível que os negócios pactuados tenham suporte apenas numa
aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, no
sentido de ocultar o real objetivo da operação, de reduzir o pagamento de
tributos.
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
19
A formação desse ágio não atendeu aos artigos 385 e 386 do RIR/99 por ter
sido artificial e, dessa forma, não poderá compor o custo contábil na
apuração do ganho de capital.
O resumo dessa complexa operação societária, com início em 25/04/07, foi
desenvolvida no final do item 2 – Descrição dos Fatos – deste termo, mas a
seguir descreveremos o caminho das 234.792 ações da Redecard que antes
de 25/04/07 pertenciam ao Unibanco e que em dois momentos, OPAs de
12/07/07 e 27/09/12, reduziram, indevidamente, o ganho de capital:

Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
20

Através do passo a passo desse sofisticado planejamento tributário, fica
mais cristalina a transferência das 234.792 ações da Redecard que o
Unibanco possuía antes de 25/04/07 e que foram vendidas em dois OPAs,
12/07/07 e 27/09/12, compondo dessa forma a apuração do ganho de
capital, que foi inflado pelo ágio artificial no valor total de R$
978.490.325,16, onde a parte de R$ 335.120.314,75, utilizada como custo
contábil no 2o OPA, interessa especificamente a este auto de infração.
Não fossem os eventos de 15/06/07 (desdobramento em 350 ações),
12/07/07 (alienação de 53.798.700 ações no OPA) e 31/08/12 (resgate
parcial das ações da UPS com transferência de 99,17% das ações da
Redecard para a Dibens Leasing), o no de ações da Redecard que seriam
vendidas em 27/09/12 pelo Itaú seriam exatamente de 234.792, mesmo no
que o Unibanco possuía antes do planejamento societário em 25/04/07.
Mais importante do que transferir essas ações, foi necessário ao Sujeito
Passivo superavaliar seu custo no sentido de reduzir o ganho de capital,
quando efetuada a sua venda no futuro.
A criação do ágio ocorreu em 28/06/07 com a subscrição e integralização
efetuadas pela DB Dumas nas ações da UPS, com base nas ações da
Redecard, que era a única investida da UPS. Cabe destacar que a empresa
veículo DB Dumas representou a DBR que, por sua vez, pertencia ao grupo
Deutsche Bank, consoante informação no item “d” da resposta de
18/08/15.
A real intenção da DBR, inicialmente via DB Dumas, era investir nas futuras
participações da UPS e não apenas na Redecard, segundo o laudo de
avaliação (DOC 17, apresentado em 18/08/15), pois quando tomou essa
decisão, em junho de 2007, já tinha conhecimento do OPA da Redecard que
precificou sua ação em R$ 27,00, bem inferior aos R$ 48,66 que custaram
adquirindo da UPS, conforme cálculo abaixo:
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
21

Essa manifestação foi confirmada no item 2 da nota explicativa –
Reorganização Societária – das demonstrações financeiras do ano-base
2007, apresentadas no DOC 19 em 18/08/15: “O referido aumento de
capital foi utilizado para compra de participações acionárias nas empresas
não financeiras do Conglomerado Unibanco (Nota 6).”.
E o item 6 desse DOC 19 descreveu os onze novos investimentos, além da
Redecard que já existia, efetuados – no próprio dia 28/06/07 – pelo aporte
de capital da DB Dumas na UPS, consoante a transcrição a seguir:

Ou seja, o investimento pretendido pela DBR era a UPS, e o Itaú, na época
Unibanco, direcionou o ágio da UPS para a Redecard com a finalidade de
reduzir o ganho de capital desse investimento que estava subavaliado no
seu ativo permanente.
A DBR foi muito bem remunerada nessa operação porque investiu USD
1.019.050.715,21 em 28/06/07 e recebeu a mais USD 84.635.831,50,
considerando os R$ 321.258.578,07 de dividendos e Juros sobre Capital
Próprio – JCP, bem como os R$ 782.427.968,64 da venda em 28/07/11 para
a Dibens Leasing, empresa do grupo Itaú-Unibanco, conforme tabelas a
seguir:
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
22

Assim, o ágio de R$ 978.490.325,16 criado em 28/06/07 foi parcialmente
reduzido em 12/07/07 (venda no OPA) e em 31/08/12 (resgate parcial das
ações da UPS com transferência de 99,17% das ações da Redecard para a
Dibens Leasing) transformando-se em R$ 335.120.314,75 que, por ter sido
desprovido de causa econômica, mas apenas tributária, não deveria ter
composto o custo contábil na apuração do ganho de capital decorrente da
alienação das 28.145.230 ações da Redecard no OPA de 27/09/12 pelo Itaú
Unibanco S.A.

DA IMPUGNAÇÃO

Em síntese, a impugnação acostada às fls. 2733 e contém as seguintes
argumentações/requisições:
Infração 1.
1) No que concerne à infração 1, que é respectiva à glosa de despesas
deduzidas como perdas, com exceção da dedução de créditos que montam
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
23
R$ 1.664.679,60 (discriminados no quadro reproduzido abaixo), o
Impugnante reconhece não ter cumprido os requisitos da Lei 9.430/96 para
sua dedução.

1.1) Assim, a Impugnante procede ao pagamento da exigência fiscal
relativa a tal infração (doc. 10), com exceção à atrelada aos créditos acima
que totalizam R$ 1.664.679,60.
1.2) Com relação aos créditos que somam R$ 1.664.679,60 estão vencidos
há mais de 5 anos até a sua dedução como perdas.
1.3) O art. 10 da Lei 9.430/96 (antes da alteração da lei 13.097/15) dispõe:
“Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
I- da conta que registra o crédito de que trata a alínea "a" do inciso II do §
1o do artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente
registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para
determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que
se der a desistência.
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
24
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a
perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro
líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia
recebida com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto
no parágrafo anterior.
§4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II
do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta
que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pelo devedor.”
1.4) O art. 10 da Lei 9.430/96 considera como perda definitiva os créditos
vencidos há 5 anos.
1.5) Mesmo que haja o comportamento ativo de desistência da ação
judicial, se essa desistência se der a partir de 5 anos de vencimento do
crédito, a perda anteriormente deduzida não deve ser estornada. É o art.
10, § 1^, da Lei 9.430/96.
1.6) Significa dizer, a perda presumida de que trata o art. 92 da Lei
9.430/96, e, como tal deduzida, não precisa ser estornada, ainda que o
contribuinte desista da ação judicial, desde que o crédito se encontre
vencido há 5 anos. Por quê? Porque a lei (art. 10 da Lei 9.430/96) considera
como perda definitiva, e não mais presumida, o crédito vencido há pelo
menos 5 anos.
1.7) Não por menos, o caput do art. 10 da Lei 9.430/96, em seu inciso I
(transcrito), permite baixar definitivamente certa categoria de crédito
contra perda, mesmo antes de 5 anos do vencimento do crédito. Por quê?
Porque aí, mesmo que o crédito esteja vencido há menos de 5 anos, a
cobrança é indiferente.
1.8) Mais uma vez, a interpretação do art. 10 da Lei 9.430/96 em seu todo
deixa claro que os créditos não deduzidos, por falta de ação judicial,
quando ficarem vencidos há mais de 5 anos (caso dos autos), se tornam
dedutíveis, por conformarem perda definitiva.
1.9) Qual a diferença entre se deduzir o crédito vencido há mais de 5 anos
(a situação em apreço) e se ingressar com ação judicial um dia antes de se
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
25
completarem 5 anos de vencimento do crédito, para, no dia seguinte, se
desistir dessa ação? Nenhuma
1.10) Por tais razões, a glosa da dedução de perdas de R$ 1.664.679,60 é
insubsistente, não podendo ser endossada.
1.11) Dos valores glosados por não cumprimento dos requisitos da Lei
9.430/96, R$ 445.143,34 se referem ao crédito com o cliente Morelli
Alimentos, conforme se vê nas págs. 10 e 11 do Relatório Fiscal (item 2.4.2).
O autuante afirma que não houve o cumprimento do requisito da ação
judicial (art. 99, § lo, II, "c", da Lei 9.430/96) no ano-calendário de 2012,
mas reconhece que esse requisito foi preenchido no ano-calendário de 2013
- pág. 11 do Relatório Fiscal (doc. 8).
1.12) Logo, como houve o pagamento da exigência fiscal relativa a essa
glosa, impõe-se a recomposição de R$ 445.143,34 de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas da CSL acumulados para o ano-calendário de
2013, no Sapli.
1.13) Trata-se de aplicação do efeito similar ao da postergação do
pagamento de tributos, por dedução antecipada de despesa, além de
concorrer com economia procedimental, inclusive ao Fisco.
2) Quanto à infração 2, alega o seguinte:
2.1) Trata-se de glosa do ágio no investimento possuído na Redecard para
apuração do ganho de capital por venda desse investimento pela
Impugnante, em 27/9/12 (em OPA). A origem do ágio se dá em 28/6/07, na
aquisição de participação societária na UPS (que possuía o investimento
na Redecard) pela DB Dumas, controlada da DBR Investiments (DBR),
empresa do grupo Deutsche Bank. Em 28/7/11, a DRB alienou a
participação na UPS para a Dibens Leasing. Em 2012, houve a transferência
do investimento na Redecard possuída pela UPS para a Impugnante.
2.2) O questionamento do ágio se reserva à sua origem, ou ainda, da sua
origem até bem antes da venda do investimento na UPS pela DBR
Investiments para a Dibens Leasing (empresa do grupo da Impugnante).
Isso se evidencia nas págs. 21 a 28 do Relatório Fiscal.
2.3) Ao vermos os motivos da autuação, identificamos o exato âmbito do
questionamento do ágio. Conforme o Relatório Fiscal, os motivos da
autuação são os seguintes:
2.3.1) A empresa DB Dumas foi usada como empresa-veículo abusiva para
formação do ágio, sem atender aos arts. 385 e 386 do RIR/99, pois quem
efetivamente suportou o encargo econômico do ágio foi a DBR Investiments
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
26
(DBR), e não a DB Dumas, que foi incorporada pela UPS logo após iniciar
suas atividades -págs. 21 e 22 do Relatório Fiscal.
2.3.2) A empresa DBR é a real adquirente da participação na UPS e que
tem direito ao ágio (págs. 22 a 24 do Relatório Fiscal).
2.3.3) Houve planejamento tributário sem fundamento econômico, com
ágio sem causa econômica, pois a formação do ágio não atendeu aos arts.
385 e 386 do RIR/99, não podendo compor o custo na apuração do ganho
de capital - págs. 24 e 28 do Relatório Fiscal.
2.3.4) O custo foi superavaliado, com ágio artificial, pois a DBR, via DB
Dumas, pagou R$ 48,66 por ação da Redecard, via UPS, quando já tinha
conhecimento da OPA da Redecard que precificou sua ação em R$ 27,00-
pág. 26 do Relatório Fiscal.
2.3.5) O custo foi superavaliado pois a real intenção da DBR, via DB Dumas,
era investir não apenas na Redecard, mas também nas futuras
participações da UPS, o que ocorreu, com a aquisição pela UPS de onze
novos investimentos -págs. 26 e 27 do Relatório Fiscal.
2.4) A identificação dos motivos da glosa do ágio é fundamental, pois eles
estabelecem os limites objetivos desta lide.
2.5) Cabe colacionar também o art. 426 do RIR/99, que fundamenta a
determinação do ganho de capital apurado pela Impugnante (artigo
igualmente transcrito no Relatório Fiscal, mas para afastar sua aplicação):
"Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma
algébrica dos seguintes valores: (Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 33, e
Decreto-Lei n 91.730. de 1979, art. 1^, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II- ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III- provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior." (grifamos)
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
27
2.6) Como se constata, não é motivo da glosa do ágio a alienação da
participação na UPS pela DBR para a Dibens Leasing, e tampouco a
transferência do investimento na Redecard da UPS para a Impugnante
(por devolução de capital da UPS para a Dibens Leasing e via distribuição
de dividendos da Dibens Leasing para a Impugnante). Trata-se de fatos que
não se põem dentro dos limites objetivos da lide.
Fundamento econômico para a participação de terceiro na Redecard. via
UPS
2.7) No primeiro trimestre de 2007, o Unibanco não apresentava um bom
índice de Basileia, que mede a capacidade prudencial de solvência e de
alavancagem do banco. Seu índice de Basileia estava longe dos ostentados
por seus concorrentes (leia-se, Itaú e Bradesco) e próximo ao limite
regulamentar.
2.8) Era importante encontrar uma solução ainda no primeiro semestre de
2007, para o crescimento do Unibanco, evitar sua perda de rentabilidade e,
pois, de valor de mercado.
2.9) Em suma, era necessário aumentar o nível de capitalização do
Unibanco, a um custo de capital baixo. A emissão de dívidas subordinadas,
além de cara, e demorada, encontrava limitação, pois o Unibanco
apresentava limite próximo ao máximo de dívidas subordinadas, para
contar seu valor como capital para o índice de Basileia.
2.10) Além do problema do índice de Basileia, o índice de imobilização do
Unibanco em empresas não financeiras se encontrava elevado.
2.11) A alternativa para melhorar o índice de Basileia do Unibanco, e, pois,
para preservar ou melhorar seu crescimento e sua rentabilidade, era
encontrar um investidor para um negócio não financeiro atrativo do
Unibanco, com boa perspectiva de rentabilidade.
2.12) A Redecard era uma empresa não financeira que apresentava esse
atrativo, pois em 2007 consolidou seus negócios de adquirência para o
cartão de crédito Mastercard e de débito Redecard, com grande projeção
de rentabilidade, recorrência e previsibilidade de receitas. Também, a
perspectiva de abertura de seu capital (o que realmente ocorreu logo
depois do ingresso do novo investidor) gerava interesse e atratividade,
esperando-se a agregação de valor à empresa.
2.13) Ao mesmo tempo, era importante tirar parte dos negócios não
financeiros dos ativos do Unibanco para liberar seu índice de imobilização.
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
28
2.14) Daí a razão de se transferir do Unibanco o investimento na Redecard
para a UPS, via conferência a seu capital, e de o Unibanco alienar sua
participação direta na UPS para a Dibens Leasing.
2.15) Com isso, o investidor interessado na Redecard adquiriria a
participação na UPS, aportando nela o capital.
2.16) O investidor interessado na Redecard, via UPS, foi a DB Dumas do
grupo Deutsche Bank. O meio de um investidor estrangeiro adquirir
investimento no Brasil se dá usualmente pela constituição de uma holding
no País e nele aportar o capital, para que a holding faça a aquisição do
investimento.
2.17) Assim, em junho de 2007, a DBR Investiments no exterior (do
Deutsche Bank) promoveu a operação de câmbio para internação dos
recursos para a DB Dumas, que adquiriu a participação na UPS com
pagamento de ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade
futura da Redecard (o ativo que efetivamente interessava e atraiu o
investidor estrangeiro).
2.18) Para tanto, em junho de 2007, houve a elaboração de laudo para
avaliação do valor econômico da Redecard, pela Trevisan, pela
metodologia do fluxo de caixa descontado (doc. 2), que, como é sabido,
projeta a rentabilidade futura esperada, ou seja, dá o fundamento
econômico do ágio sobre o valor patrimonial contábil na expectativa de
rentabilidade futura. Com isso, têm-se as bases para o percentual de
participação societária na UPS, em face do valor nela a ser aportado pela
DB Dumas (de R$ 1,952 bilhão), pois a justificativa para pagamento de ágio
pela DB Dumas era o investimento na Redecard. O valor econômico por
ação ficou na faixa de R$ 24,51.
2.19) Quanto à DB Dumas, o grupo Deutsche Bank queria ter o controle dos
recursos internados até a deliberação do aumento de capital pela UPS, o
que só ocorreria, por sua vez, com o recebimento dos recursos. Daí a DB
Dumas. Também, interessava ao grupo Deutsche Bank ter autonomia de
escolha da melhor cotação para o câmbio; se fosse direto com a empresa
do Unibanco, esta poderia travar tal autonomia de escolha. Essas as razões
econômicas para o investimento na UPS ter sido feito pela DB Dumas, e não
pela DBR.
2.20) Cumprida essa sua função, a DB Dumas foi incorporada pela UPS,
com o que o ágio pago foi "pendurado" no investimento na Redecard, o
ativo que deu causa ao pagamento do ágio.
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
29
2.21) Com os recursos aportados ao capital da UPS, pela DB Dumas, a UPS
adquiriu onze investimentos não financeiros do Unibanco, o qual conseguiu,
assim, liberar seu índice de imobilização e seu índice de Basileia. Ou seja,
dessa forma, o Unibanco supriu sua necessidade de melhorar seu índice de
Basileia (com o capital obtido) e ao mesmo tempo de reduzir seu índice de
imobilização.
2.32) Enfim, esse é fundamento econômico para a participação de terceiro
(grupo Deutsche Bank) na Redecard, via UPS, com pagamento de ágio.
2.33) Esse ingresso de recursos do grupo Deutsche Bank na UPS, como a
melhoria dele decorrente no índice de Basileia do Unibanco, a divulgação
do crescimento de sua carteira de crédito no primeiro semestre de 2007, e
seu destacado resultado nesse semestre de 2007, foram noticiados na
imprensa (doc. 3).
2.34) Como se sabe, no final de 2008, houve a associação do ltaú com o
Unibanco, com o objetivo de unificar as operações financeiras dos dois
grupos no Banco ltaú (atual ltaú Unibanco).
2.35) Em 28/7/2011, a DBR Investiments vendeu sua participação na UPS
para a Dibens Leasing, que pertence ao grupo ltaú Unibanco. Nesse
momento, após a integração do ltaú com o Unibanco, não se apresentava
mais o problema do índice de Basileia, nem do índice de imobilização. O
esclarecimento é feito, em que pese a venda do investimento na UPS para a
Dibens Leasing não ser motivo para a glosa do ágio.
2.36) Em 2012, o investimento com ágio na Redecard possuído pela UPS foi
transferido para a Dibens Leasing, em devolução de capital, e dessa para a
Impugnante, por distribuição de dividendos da Dibens Leasing (relembra-se
que isso se encontra fora dos limites da lide, por não compor o motivo da
autuação). A Impugnante alienou esse investimento na Redecard no
processo de OPA (Oferta Pública de Aquisição), em 2012, pelo preço
definido na OPA de R$ 35,00 por ação , apurando ganho de capital
tributável de R$ 946.346.710,24.
2.37) Por que o investimento na Redecard não foi alienado diretamente
pelo Unibanco? Por várias razões. Antes da OPA de 2007, havia restrição
para alienação do investimento na Redecard, conforme o Acordo de
Acionistas (doe. 4). Era necessário dar preferência a essa alienação aos
demais sócios da Redecard (Itaú e Citibank), o que evidentemente não
interessava, pois seria dar um investimento atrativo a concorrente direto.
Também, era necessário que a alienação fosse de toda a participação na
Redecard, o que também não interessava, obviamente, ao Unibanco.
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
30
2.38) Aliás, a rigor, o esclarecimento acima nem seria necessário, pois é de
se relembrar que o ingresso de terceiro (grupo Deutsche Bank) na
participação na Redecard, via UPS, não foi motivo para a glosa do ágio.
2.39) Descortinado o contexto em que se deu a origem do ágio pela
aquisição do investimento por terceiro, e dos demais dados que rodeiam o
investimento na Redecard, fica evidente que não houve nenhum
planejamento tributário, muito menos planejamento tributário abusivo ou
sem fundamento econômico, para a formação do ágio no investimento na
Redecard em junho de 2007.
2.40) Para a formação do ágio no investimento na Redecard em junho de
2007 importa é que ele tenha sido efetivamente pago, ou que não se trate
de ágio interno sem causa. Ora, o ágio foi efetivamente pago e por terceiro,
além de ter fundamento econômico na rentabilidade esperada do
investimento na Redecard (conforme o laudo da Trevisan), que foi o ativo
da UPS que justificou o ágio.
2.41) Ágio que, a propósito, sequer foi objeto de dedução por amortização
(a qual seria, esta sim, objeto do art. 386 do RIR/99) por confusão
patrimonial entre investida e investidora, mas tão somente compôs, como
não poderia deixar de ser, o custo na alienação do investimento em 2012,
para apuração do ganho de capital, conforme o art. 426 do RIR/99.
2.42) Fica evidente que, com a devida vénia ao i. autuante, o ágio em
questão, pago por terceiro, nada tem de ver com o art. 386 do RIR/99,
invocado na autuação. E que também nada tem de ver com o art. 385 do
RIR/99, a que também lança suporte o r. autuante, pois, no caso de
alienação, pouco importa se o fundamento econômico do ágio é a
expectativa de rentabilidade futura do investimento ou outro fundamento,
para que o ágio componha o custo (art. 426 do RIR/99) - em que pese se ter
demonstrado que o fundamento econômico do ágio foi a perspectiva de
rentabilidade futura.
Inexistência de superavaliação do custo da Redecard na participação de
terceiro
2.43) O autuante alega que houve superavaliação do custo do investimento
na Redecard, pois a precificação na OPA de abertura de capital da
Redecard ocorrida em julho de 2007 foi de R$ 27,00 por ação. Para
demonstrar essa superavaliação, a autuação elabora o cálculo abaixo (pág.
26 do Relatório Fiscal):
[...]
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
31
2.50) Vê-se, portanto, que, diversamente do afirmado pelo r. autuante, o
valor pago por ação da Redecard não foi de R$ 48,66, isto é, o custo não foi
superavaliado. O valor pago por ação da Redecard se põe na faixa do valor
econômico apurado no laudo referido no tópico "ll.l.b" acima, que foi de R$
24,51 por ação, conforme a metodologia para projeção de rentabilidade
futura esperada (fluxo de caixa descontado).
2.51) Fica, assim, amplamente demonstrado que o custo pago por terceiro
na aquisição do investimento na Redecard, via UPS, não foi superavaliado
ou superestimado. Ou seja, o valor do ágio pago na aquisição do
investimento na Redecard, via UPS, é hígido e economicamente
inquestionável.
2.52) Ademais, outra comprovação de que o ágio pago na aquisição da
participação na UPS tem por fundamento o investimento na Redecard
possuído por ela é a de que nenhum dos onze investimentos foi adquirido
com ágio pela UPS, ao se usarem os recursos ingressados com o aporte de
capital, como se vê do balancete da UPS de junho de 2007 (doe. 7). Note-se
que todos os onze investimentos adquiridos são avaliados por equivalência
patrimonial.
2.53) O exposto é suficiente, também, para sepultar a alegação para a
glosa do ágio de que a real intenção do terceiro era investir não apenas na
Redecard, mas nas futuras participações da UPS.
[...]
Empresa-veículo abusiva e sua desconexão com o fato objeto do auto
2.56) Como se viu no tópico II.1.a "Limites objetivos da lide sobre a questão
do ágio", o outro motivo para a glosa do ágio que compôs o custo de
aquisição, na alienação do investimento, foi o uso de empresa-veículo
abusiva, a DB Dumas, controlada da DBR Investiments (ambas do grupo
Deutsche Bank).
2.57) A DB Dumas teria sido usada como empresa-veículo abusiva, sem
atender aos arts. 385 e 386 do RIR/99, pois quem efetivamente suportou o
encargo econômico do ágio foi a DBR Investiments, que seria a real
adquirente da participação na UPS. Era a DBR Investiments que teria direito
ao ágio.
2.58) Mesmo com a mencionada confusão patrimonial entre a investida e a
investidora, o ágio não seria amortizável, pois o investimento que deu
causa ao pagamento do ágio permaneceu intacto, sem que tenha havido
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
32
confusão patrimonial desse investimento com sua investidora (investidora
por sucessão a título universal ou a título singular).
2.59) Logo, só se apresentaria a discussão sobre empresa-veículo, no caso,
a DB Dumas, se, com sua incorporação pela investida (UPS), o ágio
passasse a ser amortizado fiscalmente.
2.60) Aliás, o ilustre autuante não questiona o fato de o ágio pago por
terceiro ter sido registrado na Redecard, com a incorporação da DB Dumas
pela UPS. Este aspecto é, pois, incontrovertido. O que o r. autuante
questionou, conforme já se viu, foi o valor do ágio na Redecard, por
superavaliação do custo, o que inexistiu, como se demonstrou no tópico
"ll.l.c" acima.
2.61) Eis a razão da imprestabilidade do motivo para a glosa do ágio.
2.62) Mas há outra razão que coloca uma pá de cal no motivo em questão
para a glosa do ágio.
2.63) A questão da empresa-veículo se põe em causa sobre a amortização
fiscal do ágio, isto é, quando se dá ou é necessário se dar a confusão
patrimonial entre a investida e a investidora (por incorporação ou cisão da
investida pela investidora ou vice-versa, ou por fusão entre ambas). Esta é
a hipótese do art. 386 do RIR/99. E aí o art. 385 do RIR/99 entra como
importante suporte, pois a amortização fiscal do ágio depende de seu
fundamento econômico, devidamente comprovado.
2.64) Aqui não se está diante de amortização fiscal do ágio, mas de o ágio
compor o custo na alienação do investimento. Nada tem de ver com o art.
386 do RIR/99.
2.65) Ou seja, o caso é de aplicação do art. 426 do RIR/99, de modo que o
fundamental aqui é se o ágio foi efetivamente pago, se não se trata de
ágio interno sem causa. Nada disso foi questionado pelo i. autuante, pelo
contrário, houve o reconhecimento do pagamento do ágio por terceiro,
como não poderia deixar de ser.
2.67) A incorporação, pela UPS, da DB Dumas não tornou o ágio por essa
pago amortizável (não tornou registrável o valor do ágio no ativo diferido
da UPS, para ser amortizado). Com essa incorporação o ágio pago foi
registrado no ativo que lhe deu causa, o investimento na Redecard, aspecto
já abordado. Com tal incorporação, a DBR Investiments passou a ser a
investidora da UPS.
2.68) Também é indiscutível que em 28/7/2011 o terceiro (DBR) vendeu sua
participação na UPS para a Dibens Leasing. Sobre essa venda, ocorrida
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
33
após mais de quatro anos da aquisição da participação na UPS, já
tratamos. Fato que igualmente não foi objeto de questionamento pelo
nobre autuante.
2.69) Fica por demais evidente a falência do motivo em apreço para a glosa
do ágio que compôs o custo na alienação do investimento na Redecard pela
Impugnante.
Infração 3
A infração 3 refere-se à multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa de IRPJ referente a dezembro de 2012 em função das infrações
apuradas 1 e 2 bem como naquelas constantes dos processos de nos
16327.721108/2014-09, 16327.721095/2015-41 e 16327-721149/2015-78.
[...]
[Nota do Relator CARF: infração afastada pela DRJ]
Infração 4
4) Sobre a compensação indevida de base de cálculo negativa da CSLL o
contribuinte assim se manifesta:
4.1) Para chegar ao valor da compensação indevida de R$ 1.892.821,88 o
autuante considerou as glosas de bases negativas nos processos
16327.720841/2016-60, 16327.721149/2015-78 e 16327.721095/2015-41,
que totalizaram R$ 359.548.418,23, e deduziu do saldo de base de cálculo
negativa de CSLL períodos anteriores a 2012 no valor de R$
357.655.596,35.
4.2) Ocorre que não se sabe, pelo relatório, de onde foi extraído o valor de
R$ 357.655.596,35.
4.3) O feito deve aguardar as decisões definitivas nos processos que ensejaram a
redução do saldo de prejuízos fiscais conforme já decidiu o CARF em casos
análogos.
DA DILIGÊNCIA.
O relator da 8a Turma de Julgamento desta DRJ/RJ, por considerar não se
encontrarem reunidos todos os elementos necessários para formar sua convicção,
baixou os autos em diligência para que fosse tomadas as seguintes providências
(fls. 2940/2941):
[...]
b.1) informar a origem do valor de R$ 357.655.596,35, indicado pela sigla "A", no
demonstrativo com os cálculos da recomposição da base de cálculo do Relatório
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
34
Fiscal no 3 (fls. 2690). A resposta deverá vir acompanhada dos documentos e dos
elementos correspondentes.
b.2) informar, com relação ao mesmo demonstrativo mencionado no item anterior
(Relatório Fiscal no 3, fls. 2690), como foram ali apuradas as bases compensadas
em outras autuações:

[...]
Com relação ao quesito b.1)
O valor de R$ 357.655.596,35, indicado pela sigla "A", no demonstrativo com os
cálculos da recomposição da base de cálculo do Relatório Fiscal no 3 (fls. 2690)
teve como ponto de partida o saldo de R$ 558.939.722,36 do auto de infração
CSLL do ano-calendário anterior, 2011, do processo 16327.720834/2016-68 que foi
encerrado com a ciência a esse Sujeito Passivo em 09/12/16, conforme o quadro a
seguir da folha 329:
Quadro
No encerramento do processo seguinte , 16327.720262/2017-06, origem desta
diligência, em 05/04/17, identifiquei que o processo 16327.720841/2016-60, de
outro Auditor-fiscal, não tinha sido lançado no Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL – Sapli do ano-base anterior,
2011, e, dessa forma, considerei sua infração no valor de R$ 201.284.126,01 para
apurar o Saldo de Base Cálculo Negativa de Períodos Anteriores do processo
16327.720262/2017-06 no valor de R$ 357.655.596,35, que representou o item
“A” da tabela da folha 2690 deste processo, a seguir detalhado:

O montante de R$ 201.284.126,01 do auto de infração do ano-base 2011 no
processo 16327-720841/2016-60 já foi ajustado no Sapli em 17/04/17.
As bases do ano 2012 foram compensadas nas autuações descritas na tabela a
seguir:

Fl. 5319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
35
Neste ponto a diligência foi concluída.
Cientificada do resultado da diligência em 31/07/2018, conforme Termo de ciência
por abertura de mensagem às fls. 3039, a contribuinte em 30/08/2018 aditou as
seguintes contrarrazões (fls. 3042 e ss):
a) O relatório de diligência possui equívocos, uma vez que, ao esclarecer a origem
do saldo anterior da base negativa (R$ 357.655.596,35, página 31 do TVF), acabou
por equivocar-se nos valores de saldo negativo.
b) Isso porque, a Autoridade Fiscal parte de um saldo de base negativa para o AC
2011 de R$ 294.053.818,03. Contudo, como será visto adiante, esse saldo não
corresponde à realidade e não possui qualquer ligação com as informações e
controles do contribuinte.
c) Ou seja, há equívocos na formação do saldo de base negativa desde um período
anterior ao AC 2011, que acabou por refletir em um valor incorreto para 2011 e,
por consequência, para 2012, levando à glosa autuada.
d) Ademais, conforme será visto, a D. Autoridade considerou que todas as
compensações de ofício realizadas pelo Contribuinte seriam definitivas,
desconsiderando que grande parte delas ainda se encontra sob discussão
(administrativa ou judicial).
[...]
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
[...]

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO

Eis as ementas do voto da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
As perdas no recebimento de créditos somente poderão ser deduzidas, para
fins de determinação do lucro real, quando cumpridos os requisitos
previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Estes
requisitos deverão ser observados, ainda que as dívidas estejam vencidas
há mais de cinco anos, sem que tenham sido liquidadas pelo devedor.
ÁGIO. CONDIÇÕES PARA DEDUTIBILIDADE OU COMPOR O CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
36
A condição para a dedutibilidade das amortizações do ágio, ou para que
este componha o custo do investimento, é que tenha sido suportado
efetivamente pela pessoa jurídica adquirente da participação societária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO CORRELATO.
Se a infração apurada na autuação do IRPJ constitui também fato gerador
sujeito à incidência da CSLL, a mesma sorte terá o auto de infração
correlato, observadas suas bases de cálculo, período de apuração e
alíquota própria.
DO VOTO
[...]
Infração 1. Não atendimento dos requisitos de dedutibilidade na
amostragem realizada das perdas em operações de crédito, previstas no
art. 9o da Lei 9.430/96.
A contribuinte reconheceu que na infração relativa às perdas em operações
de crédito no valor total de R$ 9.610.320,73, R$ 7.945.641,13 são
indedutíveis por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 9o da
Lei no 9.430/1996.
Apresenta o Darf às fls. 2.935, referente à CSLL no valor de R$
1.191.846,17, acrescido dos consectários legais até o mês de maio de 2017.
O Extrato do Sistema Integrado de Informações Econômico Fiscais (SIEF) às
fls. 2.937 demonstra que o pagamento foi imputado ao valor do principal
lançado de R$ 51.993.518,60 remanescendo na lide R$ 50.801.676,38.
Quanto à diferença de R$ 1.664.679,60 (R$ 9.610.320,73 - R$ 7.945.641,13)
a contribuinte argumenta que estão vencidos há mais de cinco anos e que o
artigo 10 da Lei no 9.430/96 os considera como perda definitiva.
Passo a me pronunciar.
Reproduzo o artigo do qual se utilizou a contribuinte para concluir que
bastam os créditos estarem vencidos há mais de cinco anos para que
possam ser deduzidos como perdas dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ
e CSLL (mantive os grifos):
“Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
37
I- da conta que registra o crédito de que trata a alínea "a" do inciso II do §
1o do artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente
registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para
determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que
se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a
perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro
líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia
recebida com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto
no parágrafo anterior.
§4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II
do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta
que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pelo devedor.”
O § 4o é que prevê a possibilidade de, transcorridos cinco anos do
vencimento do crédito, os valores registrados na conta redutora do crédito
(retificadora de ativo) possam ser baixados definitivamente em
contrapartida da conta que registre o crédito.
Os valores registrados na conta redutora do crédito são aqueles que
incidem nas demais hipóteses diferentes da prevista na alínea "a" do inciso
II do § 1o do artigo 9o. É o que se depreende da leitura do caput do artigo
10 e seus incisos I e II. Isto porque a alínea "a" do inciso II do § 1o do artigo
9 trata de créditos sem garantia de até R$ 5000,00 por operação, vencidos
há mais de seis meses. Somente neste caso pode ser registrada a perda e
deduzida tendo como condição apenas que a operação seja de até R$
5000,00 e esteja vencido o pagamento há mais de seis meses.
Logo, o argumento de que o inciso I do caput do art. 10 mostra que a
cobrança ou qualquer outra providência é indiferente para o crédito se
tornar perda definitiva não pode ser dissociada da alínea "a" do inciso II do
§ 1o do artigo 9o, pois a própria dicção do inciso I do artigo 10 o referencia.
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
38
De forma alguma este caso específico pode-se estender às demais
previsões.
Os créditos que a fiscalização apurou são aqueles previstos na alínea "c'' do
inciso II e inciso III do artigo 9o, ou seja, créditos superiores a R$ 30.000,00
sem garantia, vencidos há mais de um ano e desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento, bem como
créditos de qualquer valor que tenha garantia, vencidos há mais de dois
anos e desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o
seu recebimento ou o arresto das garantias.
Inexiste a hipótese que a contribuinte vislumbrou, de que o § 4o autoriza a
baixa automática do crédito tendo como condicionante tão somente o
transcurso de cinco anos a contar do vencimento conforme ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFBNo2, DE 22 DE MARÇO DE 2018, in
verbis:
“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 2, DE 22 DE MARÇO DE
2018
(Publicado(a) no DOU de 23/03/2018, seção 1, página 32)
Dispõe sobre as condições para dedutibilidade de perdas no recebimento de
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídica.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e XXV do art. 327 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430,
de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, declara:
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos
como despesas os créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas
para os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de
cinco anos sem que tenham sido liquidados pelo devedor.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em
Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da
publicação deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID”
Mas ainda que a tese defendida pela impugnante prevalecesse, há vários
créditos nessa relação que sequer os contratos e as fichas financeiras foram
apresentadas à fiscalização, o que já impediria a dedutibilidade das perdas
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
39
a eles atribuídas. Segue o demonstrativo reproduzido do RF dos créditos
nessas condições:

Portanto, por todo o exposto, mantenho sem reparos o lançamento
efetuado sobre a base tributável no valor de R$ 1.664.679,60.
A contribuinte ainda pleiteia, em sede de julgamento, que o valor glosado
de R$ 445.143,34, referente ao crédito com o cliente Morelli Alimentos, por
não cumprimento dos requisitos da Lei 9.430/96 em 2012, seja reconhecido
como dedutível no ano calendário de 2013 e recompostas as bases de
cálculo negativas de CSLL e prejuízo fiscal.
Ocorre que há questões de ordem processual que, a meu ver, impedem que
este argumento possa ser apreciado.
A primeira delas é que, ao decidir não impugnar esta parcela reconhecendo
a procedência do lançamento, esta questão não está na lide. De acordo
com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - (PAF) o que instaura a lide do procedimento é
justamente a impugnação:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do processo.”
O efeito de não impugnar veda à parte discutir questão consolidada é a
preclusão. (Artigo 507 do CPC).
Mas não é só.
O feito fiscal abrange apenas o ano-calendário de 2012.
Se fizermos uma analogia com o que ocorre com a postergação de
pagamento de imposto ou contribuição, como deseja a contribuinte,
deveria ter sido feita espontaneamente uma adição ao Lucro Líquido no
valor de R$ 445.143,44 em algum momento após 2012 para apuração da
base tributável do IRPJ e CSLL, de forma que, no período em que estas
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
40
bases se tornassem positivas, houvesse o pagamento destes tributos. É o
que se deflui do item 6.3 do Parecer Normativo COSIT no 2 de 1996:
“6.3 – A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem
qualquer ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da
contribuição social em período-base posterior, nada tem a ver com
postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição social
correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí
decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não
tem as características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte,
não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento.”
Logo, também por este prisma não caberia retificar bases negativas de
2013.
Ressalte-se que a contribuinte somente cumpriu com as duas
condicionantes previstas no art. 9o, § 1o, II, "c", em 02/08/2013, quando a
operação completou um ano após vencimento. Entendo que poderia
registrar em sua contabilidade esta perda a partir daí.
Infração 2. Apuração incorreta do ganho de capital na alienação de ações
da Redecard no leilão de Oferta Pública de Ações - OPA, realizado em
27/09/12.
Conforme RF a empresa DB Dumas foi utilizada como empresa veículo,
exclusivamente, no sentido de aproveitar o ágio tributariamente sem,
entretanto, atender à previsão dos artigos 385 e 386 do RIR/99, de ter
efetivamente suportado o encargo econômico desse preço pago a maior,
ou seja, a origem e o dispêndio econômico foi arcado pela DBR e não pela
DB Dumas.
Esse entendimento seria corroborado pela duração efêmera e evolução da
DB Dumas, tendo em vista que o início de suas atividades foi em
26/01/2007 por duas pessoas físicas, com um capital de R$ 1000,00, até a
entrada da DBR em 28/06/2007, que aumentou o seu capital em R$
1.959.125.000,00 para, no mesmo dia 28/06/2007, aumentar o capital da
UPS em R$ 1.951.708.500,00 com destino de R$ 21 milhões para o capital
social e R$ 1.930.708.500,00 para reserva de capital. Nesse aumento de
capital da UPS , a DB Dumas passou a deter 14.509.519 ações e participar
de 49% (48,99% ́para ser exato - Nota do relator) de seu capital,
registrando um ágio no valor de R$ 978.490.325,16, cujo fundamento foi o
valor econômico do investimento na Redercard, possuído pela UPS,
conforme página 4 do laudo constante de DOC 17, que definiu o valor por
ação da investida em R$ 24,51. Em 03/07/2007 a DB Dumas foi
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
41
incorporada pela UPS e o ágio de R$ 978.490.325,16 foi alocado no
investimento da Redecard da UPS passando a DBR, doravante, a participar
da UPS com as 14.509.513 ações antes detidas pela DB Dumas
(correspondente a 48,99% do seu capital).
Passo a me manifestar.
Iniciei pela forma como o ágio se originou porque tudo o mais que ocorreu
posteriormente é consequência.
Não fosse a utilização da DB Dumas, empresa inoperante que só existiu
para repasse imediato de recursos da DBR no dia 28/06/2007 para a UBS e
sua subsequente extinção, seis dias após, por incorporação, o valor do ágio
de R$ 978.490.325,16 não seria registrado no Brasil. Se o investimento
fosse direto da DBR na UPS seu custo total (englobando o ágio) seria
registrado apenas no Ativo da empresa estrangeira nas ilhas Caymas. Na
UPS seria registrado o aumento de capital e reserva de capital em seu
Patrimônio Líquido nos valores respectivos de R$ 21 milhões e R$
1.930.708.500,00 e, em seu ativo, a contrapartida dos onze investimentos
que foram feitos nos mesmo dia 28/06/2007, conforme item 2 das Notas
explicativas das demonstrações financeiras constante de Doc 19 (segue
reprodução do trecho):
[...]
Estas foram as razões que levaram a fiscalização a indicar os artigos 385 e
386 do RIR/99 no Relatório Fiscal.
Outra conclusão a que chegou a fiscalização foi a de que a real intenção da
DBR, via DB Dumas, era investir nas futuras participações da UPS e não
apenas na Redecar, pois em junho de 2007 o OPA precificou o preço de sua
ação em R$ 27,00, inferior aos R$ 48,66 que custaram adquirindo a
participação na UPS, conforme demonstrativo a seguir:

A contribuinte não concorda com o cálculo arguindo que:
[...]
Passo a me pronunciar.
Ou seja, a partir da forma como o aumento de capital ocorreu, a DBR, via
DB Dumas, passou a ter direitos no percentual 49% sobre o patrimônio da
UPS mesmo com um aporte representando mais do que 54 vezes seu
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
42
patrimônio líquido. Por esta razão estão corretos (de forma aproximada) os
cálculos demonstrados pela contribuinte em seus argumentos, chegando
ao valor pago de R$ 24,55 ações da Redecard (O Laudo da TREVISAN as
avaliou em R$ 24,51).
Segundo a contribuinte este fato prova que o ágio não foi superavaliado,
pois todas as outras 11 participações que a UPS fez (com os recursos
aportados pela DB Dumas no mesmo dia do aumento de capital em
28/06/2004) foram sem ágio.
Assumindo que a empresa DBR tinha apenas interesse nas ações da
Redecard e não nas futuras participações da UPS, conforme alega a
contribuinte, não está incorreto que o custo para a DBR foi R$ 48,66 por
ação. Este foi o desembolso efetivo da empresa estrangeira para
aquisição, via UPS, das 40.259.467 ações da Redecard.
Independentemente de não ter sido todo o valor aportado pela DBR que
influenciou na formação do ágio, salta aos olhos que se trata de um
investimento, aparentemente, além do propósito alegado. Isto porque
custou, para o adquirente, quase o dobro do preço estipulado em laudo
para o valor econômico da Redecard.
[...]
Resumindo, temos que a DBR aporta R$ 1.959.125.000,00, via DB Dumas,
na UPS, e aceita participar de 48,99% deste mesmo aporte. Presume-se que
há outros acordos que não puderam ser levantados pela fiscalização em
face de tão desvantajosa participação. Entretanto, a fiscalização conseguiu
apurar todos os retornos financeiros que a empresa DBR teve ao longo de
quatro anos, via proventos e recompra das ações da UPS pela Dibens
Leasing em 28/07/2011. Sobre o valor total desembolsado pela DBR, no
valor de USD 1.019.050.715,21, o total de retornos teve um valor acrescido
de USD 84.635.831,50, conforme demonstrativo a seguir reproduzido:
[...]
Vê-se que a DBR recuperou seu capital com remuneração de 8,3% em valor
nominal, em parcelas ao longo dos quatro anos que se manteve na UPS. As
condições em que participava da composição acionária na UPS, em grande
desvantagem em relação aos recursos aportados e aos demais acionistas,
já mostravam que faltavam alguns encaixes de peças neste intrincado
"quebra-cabeça". Os retornos de recursos apurados pela fiscalização
ajudaram a mostrar que a DBR agiu mais como financiadora do que
investidora.
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
43
Todavia, essas constatações com relação à forma como a DBR passou a
participar do quadro societário, não foram motivo da glosa, tampouco
influenciaram na quantificação do ágio. Visam somente demonstrar toda
atipicidade dessas operações, evidenciada desde o aporte de R$
1.959.125.000,00 na deficitária DB Dumas, antes do aumento de capital na
UPS, bem como na participação de apenas 49% em seu patrimônio e, por
consequência, nas ações da Redecard, mesmo promovendo o ingresso de
recursos de 54 vezes seu PL, o que, em termos de desembolso efetivo
representou R$ 48,66 por ação conforme apurado na fiscalização. Também
se explicam os cálculos da contribuinte em seus argumentos de 2.44 a
2.49.3 porque, após as subscrições das ações da UPS, o valor considerado
para ações da Redecard se situou em torno de R$ 24,55 para a DBR via DB
Dumas. Em resumo, a DBR para adquirir 40.259.467 ações da Redecard ao
preço unitário de valor econômico de R$ 24,51, conforme laudo da
Trevisan, desembolsou importância que equivaleu a R$ 48,66.
Entendo que restou demonstrada que a existência do ágio no valor de R$
978.490.325,16 teve motivação estritamente tributária, devendo ser
mantida a glosa na redução do ganho de capital no valor de R$
335.120.314,75.
Infração 3 – Multa Isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre a base
estimada do mês de dezembro de 2012, apurada por balancete de
suspensão/redução.
A infração 3 refere-se à falta de recolhimento de estimativa de IRPJ
referente a dezembro de 2012 em função das infrações apuradas 1 e 2 bem
como naquelas constantes dos processos de nos 16327.721108/2014-09,
16327.721095/2015-41 e 16327-721149/2015-78.
[...]
Isto posto, não haveria estimativa a ser recolhida em dezembro de 2012,
devendo ser cancelada a multa isolada lançada no valor de R$
1.255.321,23, porque a glosa de R$ 917.251.890,39, conforme
demonstrativo supra na coluna “Diligência 15/06/2020”.
Infração 4: Compensação Indevida de base de cálculo negativa da CSLL
Conforme exposto no relatório o contribuinte argumentou que para chegar
à compensação indevida de R$ 1.892.821,88 o autuante considerou as
glosas
e
compensações
nos
processos
16327.720841/2016-60,
16327.721149/2015-78 e 16327.721095/2015-41, que totalizaram R$
359.548.418,23, e deduziu do saldo de base de cálculo negativa de CSLL
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
44
períodos anteriores a 2012 no valor de R$ 357.655.596,35, valor este que
não teria sido esclarecido como foi obtido.
Também argumenta que a autoridade considerou que todas as
compensações de ofício realizadas seriam definitivas, desconsiderando que
grande parte delas ainda se encontra sob discussão (administrativa ou
judicial).
Com relação ao primeiro argumento, o esclarecimento quanto à origem do
saldo de R$ R$ 357.655.596,35 foi um dos objetos da diligência
determinada pelo então relator do processo, auditor Luis Mario Teixeira, da
8a Turma desta DRJ.
O AFRFB diligenciante esclareceu que fora identificado por ele que na
autuação controlada pelo processo 16327.720841/2016-60, lavrada por
outro Auditor-fiscal, não tinha sido registrado no Sapli, relativo ao ano-base
de 2011, a infração no valor de R$ 201.284.126,01. O saldo antes dessa
infração era de R$ 558.939.722,36 já ajustado na autuação referente ao
processo no 16327720834/2016-68. O demonstrativo a seguir resume o
explicitado:
[....]
Depois dos esclarecimentos da diligência o contribuinte acrescentou os
seguintes argumentos:
a) A Autoridade Fiscal parte de um saldo de base negativa para o AC 2011
de R$ 294.053.818,03 mas há equívocos na formação do saldo de base
negativa desde um período anterior ao AC 2011, que acabou por refletir em
um valor incorreto para este ano-calendário e, por consequência, para
2012, levando à glosa autuada.
b) Ademais, conforme será visto, a D. Autoridade considerou que todas as
compensações de ofício realizadas pelo Contribuinte seriam definitivas,
desconsiderando que grande parte delas ainda se encontra sob discussão
(administrativa ou judicial), devendo ser aguardada a solução definitiva
que ensejaram a redução do saldo de prejuízos fiscais conforme já decidiu o
CARF em casos análogos.
c) Ainda que se considere, a título de argumentação, que todas as
compensações se tornassem definitivas, o Contribuinte ainda teria um
saldo de base negativa, ao final de 2012, de R$ 67.557.979,85, que seria
suficiente para cobrir a glosa ora discutida.
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
45
d) Vejamos o comparativo que demonstra que, de qualquer maneira, o
Contribuinte possui saldo de base negativa no AC 2012 para o valor
glosado:
[...]
Passo a me pronunciar.
Quanto ao argumento de que o Fisco baseou-se em glosas de base de
cálculo negativa de CSLL como se fossem definitivas para apurar a
compensação indevida de CSLL o raciocínio está correto!
Enquanto não houver reforma nos processos pendentes de decisão, seja ela
administrativa ou judicial, o entendimento do Fisco goza de presunção de
procedência.
E enquanto goza dessa presunção, todas as conseqüências do consumo dos
saldo de PF em função das compensações de ofício devem ser levadas em
consideração nas apurações das obrigações tributárias posteriores porque
os interesses da Fazenda Nacional devem ser preservados dentro do prazo
decadencial, já que este não tem interrupção.
[...]
De qualquer forma o Fisco não pode quedar-se inerte diante da
constatação de uma obrigação principal ou acessória não satisfeita por
força do parágrafo único do artigo 142 do CTN:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória sob pena de responsabilidade funcional.
Isto posto, a análise do demonstrativo elaborado pela contribuinte só
resultará na modificação do saldo de base negativa de CSLL se dos
processos indicados houver decisão que lhe seja favorável.
Nota Relator CARF: a partir daqui descreve e comenta acerca da situação dos vários
processos que precedem o presente, trazendo e fazendo citações a valores de redução da BNCSL
no SAPLI, situação processual de cada um deles, com dezenas de planilhas, de onde se concluiu:
Tendo em vista a existência de da BNCS acima apontada a compensação de
Base Negativa de períodos anteriores não se revela insuficiente, devendo
ser cancelada autuação no auto de infração referente à CSLL no valor de R$
1.892.821,88.
Assim, deve ser admitida a compensação realizada pela contribuinte e
atualizado o SAPLI como segue:
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
46
R$ 246.412.147,82 – R$ 1.892.821,88 = R$ 244.519.325,94
QUANTO AO DESCABIMENTO DE JUROS SOBRE AS MULTAS DE OFÍCIO
[...]
Ademais, este entendimento é consolidado nas instâncias de julgamento
administrativas, conforme súmula dotada de efeito vinculante em relação à
Administração Pública Federal por força da Portaria ME no 129, de
01/04/2019), confira-se:
SÚMULA CARF no 108
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”
Correta, portanto, a incidência de juros de mora sobre as multas de ofício a
partir da ciência do auto de infração ora impugnado.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial à impugnação da
contribuinte para:
Manter integralmente o valor do IRPJ lançado no valor de R$
56.910.842,60,
Cancelar a multa isolada no valor de R$ 1.255.321,22
Manter a tributação da CSLL sobre as infrações de custos e despesas
operacionais, e Apuração incorreta de resultados da CSLL nos valores de R$
9.610.320,73 e R$ 335.120.314,75, totalizando R$ 344.730.635,48.
15% de R$ 344.730.635,48. = R$ 51.709.595,32
Cancelar na autuação da CSLL o valor de R$ 1.892.821,88 referente à
infração “Compensação indevida de base de cálculo negativa da atividade
geal com resultado da atividade geral.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão recorrida em 03 de maio de 2021, a Interessada apresentou
seu Recurso Voluntário em 02 de junho de 2021.
Invertendo a ordem das alegações do recurso, de se ver, inicialmente, no recurso o
item III.2.MÉRITO: CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS; E TAMBÉM O ACÓRDÃO A QUO.
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
47
Antes da questão central do litígio neste item, a Recorrente discorda de uma
posição adotada na decisão recorrida, de forma subsidiária, que deixo aqui de relatoriar, pois não
terá repercussão na solução do litígio posto.
Em seguida, então, a questão central e os argumentos da Recorrente (destaques do
original):
150. A Recorrente reconheceu ser indevida a dedução de perdas de R$
7.945.641,13, de um total glosado de R$ 9.610.320,73, e pagou o IR e a CSL
relativa à glosa reconhecida como correta. A parcela de dedução que a Recorrente
impugnou limita‐se a R$ 1.664.679,60.
151. Nos quadros das págs. 6, 7 e 12 do Relatório Fiscal constam créditos
deduzidos como perdas no ano‐calendário de 2012, e que foram glosados por não
atendimento dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96. Este é o motivo dessas
glosas, como soa claro o expresso nas págs. 7, 8 e 12 do Relatório Fiscal, sob o
título de “Fundamentação”.
152. Dos referidos quadros, extraem‐se os créditos vencidos há mais de 5 anos
(até a dedução como perdas):

153. Vê‐se que R$ 1.664.679,60 são créditos vencidos há mais de 5 anos até a sua
dedução como perdas.
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
48
[...]
163. O art. 10 da Lei 9.430/96 (antes da alteração da Lei 13.097/15) dispõe:
“Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I ‐ da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II ‐ de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses (11).
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor.” (destacamos)
164. Em relação aos créditos de que trata o inciso II do caput do art. 10 da Lei
9.430/96, este artigo considera como perda definitiva os créditos vencidos há 5
anos.
165. Essa conclusão é inescapável, seja pela interpretação lógica, seja pela
interpretação sistemática, seja pela interpretação finalística do art. 10 da Lei
9.430/96.
(11)
11 “Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro
real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I ‐ em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II ‐ sem garantia, de valor:
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
49
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento [não exige cobrança administrativa, diversamente da hipótese da
alínea “b” seguinte];
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III ‐ com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV ‐ contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o.
[...]
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo.” (destacamos)
166. Veja‐se que, mesmo que haja o comportamento ativo de desistência da ação
judicial, caso essa desistência se dê a partir de 5 anos de vencimento do crédito, a
perda anteriormente deduzida não deve ser estornada. É o art. 10, § 1o, da Lei
9.430/96.
167. Reitere‐se. A perda presumida de que trata o art. 9o, § 1o (exceto a da alínea
“a” de seu inciso II, em que a perda presumida já é definitiva12) da Lei 9.430/96, e,
como tal, deduzida, não precisa ser estornada, mesmo com o comportamento
ativo (voluntariedade) de desistência da ação judicial, desde que o crédito se
encontre vencido há 5 anos.
168. Por que isso?
169. Porque a lei (art. 10 da Lei 9.430/96) considera como perda definitiva, e não
mais presumida, o crédito vencido há pelo menos 5 anos.
170. A evidência disso é o § 4o do art. 10 da Lei 9.430/96. Este diz que a perda
presumida se torna perda definitiva, baixando‐se definitivamente o crédito (pelo
débito na conta redutora em contrapartida a crédito na conta que registra o
crédito, i.e., baixa da conta que registra o crédito), a partir de 5 anos do
vencimento do crédito, mesmo que, a partir desse marco temporal, se desista da
ação judicial. É o § 4o do art. 10 como “resposta” também ao § 1o do art. 10,
ambos da Lei 9.430/96.
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
50
171. E os créditos para os quais não há ação judicial? Obviamente eles não
podem ser deduzidos ao longo de 5 anos do vencimento dos créditos (perda
presumida).
172. Mas, a partir de 5 anos do vencimento desses créditos, eles se tornam
dedutíveis, por se tornarem perda definitiva. Por quê?
173. Porque a partir de 5 anos do vencimento dos créditos, pode‐se até desistir
da ação judicial para os créditos serem baixados definitivamente do ativo. Ou
seja, não se precisa de ação judicial a partir de 5 anos do vencimento dos
créditos!
[...]
180. Portanto, os créditos não deduzidos por ausência de ação judicial (i.e., que
não se tornaram perda presumida), eles passam a ser dedutíveis, a partir do
momento em que se encontrem vencidos há pelo menos 5 anos, por
necessariamente configurarem perda definitiva pela lei (art. 10 da Lei 9.430/96).
181. Como se viu, essa é a conclusão inexorável, seja lógica, seja finalística, seja
sistemática do art. 10 da Lei 9.430/96.
182. Nesse sentido já entendeu o CARF, no Acórdão no 1301‐004.099, da sessão
de 18/9/2019, de relatoria do ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto:
“PERDAS DEFINITIVAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES VENCIDAS
HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. PERDAS DEFINITIVAS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os créditos referentes a operações que completaram 5 anos do
vencimento sem que tenham sido liquidadas pelo devedor por se tratarem de
perdas definitivas.”13 (destacamos)
[...]
187. Por tais razões, a glosa da dedução de perdas de R$ 1.664.679,60 é
insubsistente, não podendo ser endossada.
III.3. MÉRITO: DEMAIS MATÉRIAS
188. Como se viu no tópico “I – Autuação” e no tópico precedente “III.2”, a
Recorrente não contestou as demais glosas de dedução de perdas, tendo
efetuado o pagamento da exigência fiscal a elas pertinentes.
189. Dos valores glosados por não cumprimento dos requisitos da Lei
9.430/96, R$ 445.143,34 se referem ao crédito com o cliente Morelli
Alimentos, conforme se vê nas págs. 10 e 11 do Relatório Fiscal (item
“2.4.2”). O i. autuante afirma que não houve o cumprimento do requisito
da ação judicial (art. 9o, § 1o, II, “c”, da Lei 9.430/96) no ano calendário de
2012, mas reconhece que esse requisito foi preenchido no ano‐calendário
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
51
de 2013 – p[ag.11 do Relatório Fiscal (doc.8 da impugnação, novamente
juntado como doc.4 deste recurso).
190. Logo, como houve o pagamento da exigência fiscal relativa a essa
glosa14, impõe‐se a recomposição de R$ 445.143,34 de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da CSL acumulados para o ano‐calendário de
2013, no Sapli.
191. Trata‐se de aplicação do efeito similar (mas não igual) ao da
postergação do pagamento de tributos, por dedução antecipada de
despesa, além de concorrer com economia procedimental, inclusive ao
Fisco.
[...]
193. É verdade que a Recorrente não impugnou a parcela em discussão
quanto à procedência da glosa ocorrida para o ano‐calendário de 2012.
Porém, não é verdade que simplesmente não impugnou a matéria, quando
impugnou o não reconhecimento do efeito decorrente da exigência fiscal,
efeito que, no caso vertente, se dá à semelhança (mas não igualdade) de
alegação de postergação de tributos.
194. A bem ver, o efeito decorrente da exigência fiscal, cuja ausência foi
impugnada pela Recorrente, deveria ter sido considerado de ofício pelo i.
autuante, mediante a recomposição do prejuízo fiscal e da base negativa
da CSL acumulados para 2013 (no Sapli), ao reconhecer o cumprimento dos
requisitos para a dedução como perdas no ano de 2013.
195. Por essas razões, não merece prevalecer o argumento do v. acórdão
recorrido, quanto à ausência de impugnação.
196. Em relação ao argumento de que a Recorrente deveria ter feito
espontaneamente a adição ao lucro líquido do valor em discussão em
algum ano posterior a 2013, para se poder reconhecer o efeito análogo de
postergação, concessa maxima venia, tal argumento padece de
ilogicidade.
197. Ora, no caso vertente, ao não ser deduzido o montante de R$
445.143,34 no ano calendário de 2013, quando poderia tê‐lo sido (a
distribuição da ação ocorreu em 3/5/2013, como reconheceu o i. autuante
– v. doc. 8 da impugnação, juntando novamente aos autos, doc. 4 deste
recurso), logicamente houve o efeito “automático” equivalente ao
pagamento a maior de IRPJ e de CSL (in casu, o reconhecimento menor de
prejuízo fiscal e de base negativa de CSL – por isso se disse equivalente,
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
52
mas não igual) em 2013. Daí a ilogicidade ou o desacerto do argumento do
r. acórdão a quo.
198. Segue daí que, como já havia sido dito na impugnação, e ora
reiterado, a Recorrente não disse efeito de postergação, mas efeito similar
à postergação. Isso porque a Recorrente não requereu na impugnação a
exclusão da exigência fiscal por efeito de postergação (tampouco a
imputação proporcional, em face de efeito de postergação).
199. Por todo o exposto, irroga‐se a recomposição de R$ 445.143,34 de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSL acumulados para o
ano‐calendário de 2013, no Sapli.
b. Da retificação do valor residual de CSL exigido, segundo as premissas
do v. acórdão a quo
200. Ad argumentandum tantum, na eventualidade de o r. acórdão a quo
não vier a ser reformado pelas razões já deduzidas, deverá, ao menos, ser
retificado o valor residual de CSL e de seus consectários.
201. A Turma Julgadora da DRJ da 7a RF esclareceu que o pagamento
parcial da infração 1 foi alocado no Sief, após imputação, reduzindo o valor
do principal lançado de CSL de R$ 51.993.518,60 para R$ 50.801.676,38. E,
se também agregada a redução de CSL de R$ 283.923,28 (principal
apenas), motivada pelo cancelamento da infração 4, chegar‐se‐ia a um
valor residual de CSL de R$ 50.517.753,10 (principal apenas).

202. Ocorre que o valor residual correto de principal de CSL é de R$
50.517.749,15.
203. O r. acórdão a quo indicou, corretamente, que o cancelamento da
glosa do excedente de R$ 1.892.821,88 a título de base de cálculo negativa
de CSL (infração 4) geraria uma redução da CSL exigida na autuação de R$
51.993.518,60 para R$ 51.709.595,32, ou seja, uma exoneração de R$
283.923,28 de CSL, conforme o demonstrativo a seguir:
[...]
204. No entanto, o cálculo contido no v. acórdão recorrido é parcial, porque
não levou em conta o abatimento do valor pago no prazo de impugnação,
com os descontos cabíveis.
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
53
O valor de glosa da infração 1 referente ao pagamento em questão foi de
R$ 7.945.641,13, ao passo que o valor principal de CSL pago foi de R$
1.941.846,17.
205. Se recalculado o valor da CSL, com a eliminação da glosa da infração 4
(CSL exonerada de R$ 283.923,28), bem como da parte da glosa e do
pagamento correlato da infração 1 (glosa de R$ 7.945.641,13 e CSL paga
de R$ 1.191.846,17), chega‐se ao residual correto de R$ 50.517.749,15.
Veja‐se:
[...]
206. O ajuste pode ser demonstrado de outra forma. Se complementado o
cálculo do r.acórdão a quo, chega‐se exatamente ao valor acima:
DRJ (cálculo parcial): 15% x (R$ 346.623.457,36 – R$ 1.892.821,88) = R$
51.709.595,32 Não considera o pagamento no prazo da Impugnação de
parte da infração 1.
Ajustado: 15% x (R$ 346.623.457,36 – R$ 1.892.821,88 – R$ 7.945.641,13)
= R$ 50.517.749,15 Considera todas as reduções: exoneração da infração 4
e pagamento parcial da infração 1.
207. Assim, na remota eventualidade de ser mantida a autuação, deve, ao
menos, ser ajustado o valor residual principal da CSL para R$
50.517.749,15, com os ajustes pertinentes de seus consectários.
A seguir, as alegações referentes à infração 2: Glosa do ágio no investimento na
Redecard que compôs o custo para determinação do ganho de capital na alienação do
investimento em Oferta Pública de Ações (OPA) ocorrida em 27/08/12.
3. Quanto à infração 2, cabe observar o seguinte.
4. O ágio foi pago por terceiro, na aquisição da participação na UPS, com
fundamento no investimento na Redecard possuída pela UPS. A aquisição
da participação na UPS se deu pela DB Dumas, controlada da DBR
Investments, ambas empresas do grupo Deutsche Bank. A DB Dumas foi
incorporada pela UPS, mas o ágio não passou a ser amortizado com essa
confusão patrimonial.
5. O ágio, que na DB Dumas, estava registrado no investimento na UPS,
com a incorporação daquela por essa, passou a ser registrado no
investimento na Redecard, que foi o ativo que justificou o pagamento do
ágio.
6. Muito tempo depois, a participação na UPS foi alienada pela DBR
Investments para a Dibens Leasing. Posteriormente, o investimento na
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
54
Redecard foi transferido da UPS para a Dibens Leasing, por devolução de
capital ao sócio, e o investimento na Redecard foi transferido da Dibens
Leasing para a Recorrente, por distribuição de dividendos.
7. A glosa do ágio se refere à alienação do investimento na Redecard pela
Recorrente, em OPA ocorrida em 2012.
8. Essa glosa, na composição do custo na alienação do investimento na
Redecard pela Recorrente, deu‐se sob os motivos de violação aos arts. 385
e 386 do RIR/99, por uso de empresa‐veículo abusiva, de artificialidade do
ágio em face do art. 386 do RIR/99, e por falta de causa econômica no ágio
registrado no investimento na Redecard contida na UPS por superavaliação
do custo dessas ações da Redecard – como será visto melhor, no tópico
“III.1.a” adiante.
II – A DECISÃO RECORRIDA
[...]
12. Quanto à infração 2, o v. acórdão a quo não questionou a efetividade
das operações, tampouco contestou o conteúdo e a data de elaboração do
laudo de avaliação do ágio ou mesmo os retornos percebidos pelo terceiro
investidor. A Turma Julgadora da DRJ também não questionou a
necessidade de ajuste do índice de imobilização do Unibanco em 2007 nem
a sua efetiva redução. E também não questionou a melhoria dos resultados
do Unibanco, após o ingresso do terceiro investidor e a consequente
redução do índice.
13. Ao tratar da superavaliação do investimento na Redecard, o r. acórdão
a quo aparentou concordar, inicialmente, com o valor por ação na faixa de
R$ 24,55, conforme os cálculos da Impugnação, mas, ao final, endossou a
conclusão do i. autuante de que o custo efetivo por ação foi de R$ 48,66,
após tecer comentários sobre a suposta atipicidade das operações e as
desvantagens ao terceiro investidor. Nesse sentido, afirmou fugir ao senso
comum que uma empresa deficitária (DB Dumas), com prejuízo acumulado
de R$ 7.414.438,52, tivesse o seu capital aumentado pela DBR para, em
seguida, adquirir a participação de uma parte do patrimônio da UPS e, ao
cabo, o investimento na Redecard.
14. Ainda quanto à infração 2, a decisão recorrida reconheceu a
inexistência de amortização fiscal de ágio nos autos. Todavia, a Turma
Julgadora da DRJ endossou a acusação de afronta aos arts. 385 e 386 do
RIR/99 e de artificialismo do ágio, após considerar que houve o uso abusivo
da DB Dumas como empresa‐veículo.
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
55
15. A decisão recorrida merece reforma parcial para que a autuação seja
cancelada por completo, conforme as razões que serão expostas a seguir.
Daqui por diante, as alegações apresentadas no recurso voluntário, seguem a linha
daquelas trazidas na Impugnação, com algumas variações, mas de mesma essência, além de
outras dirigidas à posições adotadas na decisão recorrida, como, por exemplo:
50. O v. acórdão recorrido também acentuou que:
“A forma como se deu o aumento de capital na UPS com recursos da DBR
via DB Dumas causa impressão de que a empresa estrangeira agiu como
facilitadora na engenharia financeira, não somente por ocasião no
registro do ágio, quando aporta o capital inicialmente em uma empresa
veículo deficitária antes de subscrever as ações da UPS, mas quando se
analisa a forma de participação na composição societária, conforme AGE
de 28/06/2007, que registrou a aprovação deste aumento de capital.
[..]
Presume‐se que há outros acordos que não puderam ser levantados pela
fiscalização em face de tão desvantajosa participação. Entretanto, a
fiscalização conseguiu apurar todos os retornos financeiros que a empresa
DBR teve ao longo de quatro anos, via proventos e recompra das ações da
UPS pela Dibens Leasing em 28/07/2011. [...]
Todavia, essas constatações com relação à forma como a DBR passou a
participar do quadro acionário, não foram motivo da glosa, tampouco
influenciaram na quantificação do ágio. Visam somente demonstrar toda
a atipicidade dessas operações, evidenciada desde o aporte de R$
1.959.125.000,00 na deficitária DB Dumas, antes do aumento de capital
na UPS...” (págs. 57, 59 e 60 do acórdão, destacamos)
51. Novamente pedindo‐se vênia ao deduzido no r. acórdão recorrido, não
há nada de estranhável na forma como se deu o aumento de capital na UPS
pela DB Dumas.
52. Já se disse acima – e na impugnação – que era importante o Unibanco
aumentar o nível de capitalização, a um custo de capital baixo. A emissão
de dívidas subordinadas, além de cara, e demorada, encontrava limitação,
pois o Unibanco apresentava limite próximo ao máximo de dívidas
subordinadas, para contar seu valor como capital para o índice de Basileia.
Por outro lado, será visto adiante a razão de simplesmente a Redecard não
ter sido alienada pelo Unibanco para a DB Dumas. Diante disso tudo, é
claramente descabido falar em facilitadora na engenharia financeira, como
se não tivesse havido aquisição da participação societária, e fora do
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
56
contexto apresentado – o qual, repita‐se, não foi contestado pelo v.
acórdão a quo.
53. A ilação, ou melhor, presunção feita pelo r. acórdão a quo dispensa
comentários, por razões óbvias. De outra parte, não houve desvantajosa
participação. Essa suposta participação desvantajosa é posta no r.
acórdão a quo ao tratar da questão da superavaliação do custo da
Redecard, na aquisição pela DB Dumas da participação na UPS, em que o
preço pago teria sido de R$ 48,00 por ação da Redecard (isso sim foi
motivo da glosa do ágio; v. subtópico acima “os exatos limites objetivos da
lide”), muito acima da faixa de seu valor econômico conforme o laudo de
avaliação. O equívoco da apuração de tal valor por ação da Redecard
pago pela DB Dumas será demonstrado com detalhes no subtópico
seguinte.
54. Nada há de se estranhar no retorno obtido em decorrência da
participação societária adquirida, retorno esse em dividendos, juros sobre o
capital próprio, e na venda da participação para a Dibens Leasing – como
disse a própria autuação – venda esta que se deu somente quatro anos
depois da aquisição. Como se falar em planejamento fiscal para essa
venda após quatro anos da aquisição (28/7/2011)? Qual a demonstração
disso? Ainda mais que a OPA que gerou o ganho de capital objeto da
autuação só ocorreu no segundo semestre de 2012. Aliás, registre‐se que a
venda da participação na UPS para a Dibens Leasing, e tampouco o seu
preço, não foram motivos da glosa do ágio. A referência à transferência é
feita no Relatório Fiscal, não como motivo, mas como efeito para a redução
do ganho de capital.
55. O r. acórdão a quo aduziu que:
“Se houvesse o investimento direto na DBR na UPS não teria sido possível a
redução no ganho de capital em R$ 64.0571.680,42 pela alocação
proporcional do ágio, naquela oportunidade, e de R$ 335.120.314,75, em
27/09/2012, depois da segunda OPA.
[..]
A incorporação pela UPS da DB Dumas serviu para que todo o ágio nela
registrado fosse alocado no investimento Redecard possibilitando a
redução do ganho de capital.” (págs. 53 e 54 do acórdão, destacamos)
56. Como ressaltamos no subtópico “III‐1‐a” acima, é curial o respeito dos
exatos limites da lide, os quais são fixados pela observância dos exatos
motivos do lançamento para a glosa do ágio.
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
57
57. É inegável, data maxima venia, que o r. acórdão a quo, nesse passo,
inovou o motivo do lançamento, ao deduzir a questão acima transcrita.
Em nenhum momento o Relatório Fiscal aduziu o que foi ora exposto pelo
v. acórdão recorrido. Para que não haja dúvida quanto ao que se coloca
aqui, vejamos novamente os motivos deduzidos no Relatório Fiscal, em
relação à questão da empresa‐veículo:
“A dedução tributária do ágio é permitida nos casos em que a pessoa
jurídica absorve o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio,
segundo a previsão dos arts. 385 e 386 do RIR/99 a seguir:
[transcrição dos arts. 385 e 386 do RIR/99]
Mas que para que esse dispositivo legal seja aplicado, é necessário que
não seja artificial, ou seja, sem a adoção de planejamento tributário
abusivo.
Neste caso, a empresa DB Dumas foi utilizada como empresa veículo,
exclusivamente, no sentido de aproveitar o ágio tributariamente sem,
entretanto, atender à previsão dos artigos acima RIR/99 de ter
efetivamente suportado o encargo econômico desse preço pago a maior,
ou seja, a origem e o dispêndio econômico foi arcado pela DBR e não pela
DB Dumas.” (págs. 21 e 22 do Relatório Fiscal, destacamos)
58. É cristalino que, em relação à questão da empresa‐veículo, o motivo
para a glosa foi a suposta inobservância do art. 386 do RIR/99, no sentido
de que a dedução do ágio é permitida quando a pessoa jurídica absorve o
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio, nos termos do art. 386
do RIR/99 – e, para tanto, em conformidade com o art. 385do RIR/99.
59. Nesse sentido, como motivo para a glosa, a empresa DB Dumas teria
sido usada como empresa‐veículo abusiva, com desrespeito ao at. 386 do
RIR/99 e, portanto, ao art. 385 do RIR/99, pois quem efetivamente
suportou o encargo econômico do ágio foi a DBR Investments (DBR), e não
a DB Dumas, que foi incorporada pela UPS logo após iniciar suas atividades,
de modo que a empresa DBR foi a real adquirente da participação na UPS
e quem tem direito ao ágio, sendo, dessa forma, descabido seu
aproveitamento fiscal, conforme o art. 386 do RIR/99 – págs. 22 a 24 do
Relatório Fiscal.
60. Por isso, o Relatório Fiscal acentua que a formação do ágio não
atendeu aos arts. 385 e 386 do RIR/99, tendo havido planejamento
tributário sem fundamento econômico, não podendo o ágio compor o
Fl. 5342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
58
custo na apuração do ganho de capital, por essas razões –pág. 24 do
Relatório Fiscal.
[...]
89. Relembre‐se, ainda, que o Relatório Fiscal não questiona o fato de o
ágio pago por terceiro ter sido registrado na Redecard, com a
incorporação da DB Dumas pela UPS. O que ele questiona é o valor do
ágio registrado na Redecard, ao direcioná‐lo ao investimento na
Redecard, pois a real intenção era investir não apenas na Redecard, mas
nas futuras participações da UPS, tendo havido superavaliação do custo
das ações da Redecard.
90. Ou seja, ad argumentandum, ainda que se considere que o “real”
adquirente da participação na UPS tenha sido a DBR Investments (terceiro),
sob os exatos motivos da autuação, essa questão em nada interfere aqui,
pois a referida participação na UPS foi alienada, muito posteriormente,
para a Dibens Leasing, que a pagou efetivamente – fato incontrovertido
(fora dos limites da lide), como não poderia deixar de ser, pelo r.autuante –
e, portanto, nos exatos limites dos motivos da autuação (logo, nos exatos
limites da lide), a Dibens Leasing pagou o ágio registrado na Redecard.
[...]
99. Descortinado o contexto em que se deu a origem do ágio pela
aquisição do investimento por terceiro, e a origem dos demais dados que
rodeiam o investimento na Redecard, fica evidente que não há como se
falar em planejamento tributário abusivo ou sem fundamento econômico,
para a formação do ágio no investimento na Redecard em junho de 2007.
Vimos, assim, que não houve empresa‐veículo abusiva.
100. De toda forma, sob os exatos motivos postos na autuação, para a
formação do ágio no investimento na Redecard importa é que ele tenha
sido efetivamente pago, ou que não se trate de ágio interno sem causa.
Ora, o ágio foi efetivamente pago e por terceiro, além de ter fundamento
econômico na rentabilidade esperada do investimento na Redecard
(conforme o laudo da Trevisan), que foi o ativo da UPS que justificou o ágio.
[...]
c. Inexistência de superavaliação do custo da Redecard na participação de
terceiro; e também o acórdão recorrido
Neste tópico, igual ao apresentado na Impugnação, a decisão recorrida, de uma
certa maneira, reconheceu a correção dos cálculos ali apontados, mas insistiu na posição de um
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
59
investimento que “...custou, para o adquirente, quase o dobro do preço estipulado em laudo para
o valor econômico da Redecard” e, aí sim, neste caso, o valor estaria correto.
Continuando com o recurso voluntário:
[...]
126. Fica amplamente demonstrado que, diversamente do afirmado pelo r.
autuante, o valor pago por ação da Redecard não foi de R$ 48,66, isto é, o
custo pago por ação da Redecard, por terceiro, não foi superavaliado. Ou
seja, o valor do ágio pago na aquisição do investimento na Redecard, via
UPS, é hígido e economicamente inquestionável.
127. Ademais, outra comprovação de que o ágio pago na aquisição da
participação na UPS tem por fundamento o investimento na Redecard
possuído por ela é a de que nenhum dos onze investimentos não
financeiros foi adquirido com ágio pela UPS, ao se usarem os recursos
ingressados com o aporte de capital, como se vê do balancete da UPS de 31
de junho de 2007 (doc. 7 da impugnação). Note‐se que todos os 11
investimentos não financeiros adquiridos são avaliados por equivalência
patrimonial.
128. O exposto é suficiente, também, para sepultar a alegação para a
glosa do ágio sob o fundamento (motivo) de superavaliação do custo das
ações da Redecard pago pela DB Dumas, na aquisição da participação na
UPS.
[...]
131. O r. acórdão a quo, ao endossar o valor pago por ação da Redecard de
R$ 48,66, ou seja, o custo superavaliado na aquisição das ações da
Redecard contidas na UPS, acentua:
“Assumindo que a empresa DBR tinha apenas interesse nas ações da
Redecard e não nas futuras participações da UPS, como alega a
contribuinte, não está incorreto que o custo para a DBR foi R$ 48,66 por
ação. Este foi o desembolso efetivo da empresa estrangeira para
aquisição, via UPS, das 40.259.467 ações da Redecard.
Independentemente de não ter sido todo o valor aportado pela DBR que
influenciou na formação do ágio, salta aos olhes que se trata de um
investimento aparentemente, além do propósito alegado. Isto porque
custou, para o adquirente, quase o dobro do preço estipulado em laudo
para o valor econômico da Redecard.
[...]
Fl. 5344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
60
Em resumo, a DBR para adquirir 40.259467 ações da Redecard ao preço
unitário de valor econômico de R$ 24,51, conforme laudo da Trevisan,
desembolsou importância que equivale a R$ 48,66.” (págs. 58 e 60 do
acórdão; sublinhados com negritos nossos, e só negritos do original)
132. Data maxima venia, o equívoco é palmar! Tais asserções significam
afirmar que a DB Dumas, e, depois, a DBR, não tinha direito de
participação nos demais 11 novos investimentos não financeiros
adquiridos pela UPS com os recursos nela aportados pela DB Dumas, e nem
aos demais ativos líquidos da UPS10!
133. Mais. Como antedito e demonstrado no doc. 7 da impugnação (doc. 3
deste recurso), nenhum dos 11 novos investimentos não financeiros
adquiridos do Unibanco pela UPS foram comprados com pagamento de
ágio.
134. Refrise‐se. As afirmações feitas pelo v. acórdão a quo significam que
a DB Dumas, e, depois, a DBR, não tinha direito à participação que a UPS
passou a ter nos 11 novos investimentos não financeiros por ela
adquiridos com os recursos aportados pela DB Dumas! É óbvio que os
48,99% de participação são na UPS, cujo conteúdo era composto não só
por ações da Redecard, mas pelos 11 novos investimentos não financeiros
adquiridos e demais ativos líquidos!
135. Por outro lado, a Recorrente não disse na impugnação que o terceiro
tinha interesse apenas na Redecard. O que a Recorrente afirmou na
impugnação é que o ativo que efetivamente interessava ao terceiro era o
investimento na Redecard. E o que a Recorrente afirmou na impugnação foi
que, como então demonstrado, não houve superavaliação do custo do
investimento na Redecard contida na UPS pago por terceiro, ficando
derruída “a alegação para a glosa do ágio de que a real intenção do
terceiro era investir não apenas na Redecard, mas nas futuras participações
da UPS.” (pág. 12 da impugnação, destaques do original). Isto não significa
– nem poderia significar, seja jurídica, seja economicamente – que o
terceiro não participou dos outros investimentos que foram adquiridos pela
UPS e, portanto, que não teve nenhum interesse neles.
136. Afirmar que a DB Dumas, e, depois, a DBR, só tinha direito ao
investimento na Redecard possuída pela UPS (é o que significa dizer que o
custo por ação da Redecard foi de R$ 48,66) é, concessa maxima venia, um
absurdo jurídico e econômico!
137. Já demonstramos, por diversas formas, que o custo por ação da
Redecard pago pela DB Dumas se colocou na faixa do valor econômico
Fl. 5345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
61
por ação da Redecard, de R$ 24,51, conforme apurado no laudo de
avaliação elaborado pela Trevisan.
[...]
147. Em suma, ficou exaustivamente demonstrado que não houve a
alegada (motivo) superavaliação do custo de aquisição do investimento
na Redecard contido na UPS.
148. Não há, pois, como permanecer a glosa do ágio que compôs o custo,
conforme o art.426 do RIR/99, na alienação do investimento na Redecard
pela Recorrente.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Da análise
Das Perdas de Operações de Crédito: Requisitos de Admissibilidade
Conforme relatoriado, creio que bem compreendido o litígio posto, o qual levou a
decisão recorrida a ratificar a glosa fiscal, encontrando a devida resistência da Recorrente.
De se reproduzir os dispositivos legais envolvidos, no caso, parte dos artigos 9o e 10
da Lei no 9.430 de 1996 (antes das alterações da Lei 13.097/2015):
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I ‐ em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II ‐ sem garantia, de valor:
Fl. 5346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
62
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento.
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III ‐ com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
[...]
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I ‐ da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II ‐ de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser
estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre
o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco anos do
vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.”
Na interpretação destes dispositivos legais, a decisão recorrida envereda na
seguinte linha:
O § 4o é que prevê a possibilidade de, transcorridos cinco anos do vencimento do
crédito, os valores registrados na conta redutora do crédito (retificadora de ativo)
possam ser baixados definitivamente em contrapartida da conta que registre o
crédito.
Fl. 5347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
63
Os valores registrados na conta redutora do crédito são aqueles que incidem nas
demais hipóteses diferentes da prevista na alínea "a" do inciso II do § 1o do artigo
9o. É o que se depreende da leitura do caput do artigo 10 e seus incisos I e II. Isto
porque a alínea "a" do inciso II do § 1o do artigo 9 trata de créditos sem garantia
de até R$ 5000,00 por operação, vencidos há mais de seis meses. Somente neste
caso pode ser registrada a perda e deduzida tendo como condição apenas que a
operação seja de até R$ 5000,00 e esteja vencido o pagamento há mais de seis
meses.
Percebe-se que a decisão recorrida procura distinguir, dentre as diversas situações
passíveis de perdas, aquela que pode ser deduzida de imediato de uma outra, em face do seu
entendimento acerca do procedimento contábil então disciplinado no art.10 da Lei no 9.430/96.
Data vênia, assim não entendo, até porque esta distinção não está claramente
assumida no texto legal.
A questão da ação/existência de cobrança judicial ficou um pouco relativizada em
face do §4o do art.10 da Lei no 9.430, do qual se permite deduzir, que a permanência na
escrituração do crédito vencido há mais de cinco anos de seu vencimento é condição suficiente
para a sua dedução fiscal. É o que a legislação introduziu com estas alterações, o conceito de
perda definitiva e não de perda presumida como era anteriormente, ou seja, atualmente
somente passaram a ser dedutíveis as efetivas perdas no recebimento de créditos.
Neste sentido, a clara evidência no Recurso Voluntário (destaques do original):
166. Veja‐se que, mesmo que haja o comportamento ativo de desistência da ação
judicial, caso essa desistência se dê a partir de 5 anos de vencimento do crédito, a
perda anteriormente deduzida não deve ser estornada. É o art. 10, § 1o, da Lei
9.430/96.
167. Reitere‐se. A perda presumida de que trata o art. 9o, § 1o (exceto a da alínea
“a” de seu inciso II, em que a perda presumida já é definitiva12) da Lei 9.430/96, e,
como tal, deduzida, não precisa ser estornada, mesmo com o comportamento
ativo (voluntariedade) de desistência da ação judicial, desde que o crédito se
encontre vencido há 5 anos.
168. Por que isso?
169. Porque a lei (art. 10 da Lei 9.430/96) considera como perda definitiva, e não
mais presumida, o crédito vencido há pelo menos 5 anos.
E já que a Recorrente menciona acórdão deste Colegiado, da lavra do Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, atual Presidente da 1a Seção de Julgamento, aproveito para
extrair algumas citações do seu elucidativo artigo “O Regime Tributário Das Perdas No
Recebimento De Créditos”, então alocado na obra “NOVO RIR – Aspectos Jurídicos Relevantes do
Regulamento do Imposto de Renda 2018”:
2. O ATUAL TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS
Fl. 5348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
64
Em primeiro lugar, é importante ressaltar a alteração no enfoque das
deduções permitidas em relação aos créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica: até o ano-calendário de 1996, poderiam ser deduzidas
provisões, baseadas na média de inadimplência dos últimos três anos-
calendário, ao passo que, com o advento da Lei no 9.430/96, somente
passaram a ser dedutíveis as efetivas perdas no recebimento de crédito,
desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.
[...]
No que diz respeito à exigência da cobrança judicial para dedução das
perdas é de suma importância observar que, em caso de desistência dessa
demanda antes de decorrido cinco anos do vencimento do crédito, no
período de apuração em que se der a desistência a perda eventualmente
registrada deverá ser estornada ou adicionada na apuração do lucro real, e
o imposto será considerado como postergado desde o período de apuração
em que se tenha sido reconhecida a perda.
O que quer dizer é que, passados cinco anos do vencimento do crédito já se pode
registrar uma perda dedutível, tenha ou não uma demanda judicial, pois a situação temporal
ocorrida reflete uma perda definitiva.
Em outra passagem na decisão recorrida, a citação ao ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB No 2/2018 (grifo da DRJ):
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham
sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.
Pelo que foi demonstrado até agora, não se trata de uma adequada interpretação, e
não passou desapercebido pelo ilustre Conselheiro em artigo já supramencionado:
Contudo, de maneira surpreendente, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 02/2018, concluindo que mesmos os
créditos vencidos há mais de cinco anos somente poderiam ser deduzidos
como despesas se cumpridos os requisitos previstos no art.9o da Lei no
9.430/96.
Não nos parece que essa seja a melhor interpretação, senão vejamos.
Assim dispõe o art.10 da Lei no 9.430/96:
“ Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
Fl. 5349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
65
I ‐ da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II ‐ de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser
estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre
o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco anos do
vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.”
[grifos nossos]
Ora, conforme se observa, o §4o do art.10 da Lei no 9.430/96 permite a dedução
das perdas após cinco anos do vencimento do crédito inadimplindo.
É o que basta para decidir.
No ponto, em dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer a despesa da
ordem de R$ 1.664.679,60.
Relativamente ao argumento da recorrente acerca de se acatar que a glosa da
dedução com perdas de R$ 445.143,34 de 2012, cuja exigência dos tributos foram objeto de
pagamento após impugnação, deva ser recomposto no SAPLI (retificações de bases de cálculo
negativas de CSLL, por exemplo) , pois deveria ser reconhecida e deduzida em 2013, não vejo
como acatar e somente ratifico a conclusão da decisão recorrida:
A contribuinte ainda pleiteia, em sede de julgamento, que o valor glosado
de R$ 445.143,34, referente ao crédito com o cliente Morelli Alimentos, por
não cumprimento dos requisitos da Lei 9.430/96 em 2012, seja reconhecido
como dedutível no ano calendário de 2013 e recompostas as bases de
cálculo negativas de CSLL e prejuízo fiscal.
Ocorre que há questões de ordem processual que, a meu ver, impedem que
este argumento possa ser apreciado.
A primeira delas é que, ao decidir não impugnar esta parcela reconhecendo
a procedência do lançamento, esta questão não está na lide. De acordo
Fl. 5350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
66
com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - (PAF) o que instaura a lide do procedimento é
justamente a impugnação:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do processo.”
O efeito de não impugnar veda à parte discutir questão consolidada é a
preclusão. (Artigo 507 do CPC).
Mas não é só.
O feito fiscal abrange apenas o ano-calendário de 2012.
Se fizermos uma analogia com o que ocorre com a postergação de
pagamento de imposto ou contribuição, como deseja a contribuinte,
deveria ter sido feita espontaneamente uma adição ao Lucro Líquido no
valor de R$ 445.143,44 em algum momento após 2012 para apuração da
base tributável do IRPJ e CSLL, de forma que, no período em que estas
bases se tornassem positivas, houvesse o pagamento destes tributos. É o
que se deflui do item 6.3 do Parecer Normativo COSIT no 2 de 1996:
“6.3 – A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem
qualquer ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da
contribuição social em período-base posterior, nada tem a ver com
postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição social
correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí
decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não
tem as características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte,
não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento.”
Logo, também por este prisma não caberia retificar bases negativas de
2013.
Ressalte-se que a contribuinte somente cumpriu com as duas
condicionantes previstas no art. 9o, § 1o, II, "c", em 02/08/2013, quando a
operação completou um ano após vencimento. Entendo que poderia
registrar em sua contabilidade esta perda a partir daí.
No ponto, negar provimento ao recurso.

INFRAÇÃO No2
Passando para o próximo item, no caso, a INFRAÇÃO No2 – Apuração Incorreta do
ganho de capital na alienação de ações da Redecard no leilão de Oferta Pública de Ações – OPA,
realizado em 27/09/12, assim denominada no RELATÓRIO FISCAL No3.
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
67
Segundo a autoridade fiscal, na apuração do ganho de capital desta alienação, teria
havido um erro na apropriação do custo contábil, no caso dos autos, do valor de R$
335.120.314,75, abaixo indicado, no demonstrativo apresentado pela autuada:

De se ver, então, os detalhes acerca deste ágio, que causou todo este imbróglio.
Das ações Redecard / 1o Fato/Movimento
25/04/2007
O, à época, UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A.. detinha ações da
Redecard e as utilizou, no caso tratou-se de 234.792 ações, avaliadas em R$21.679.693,38, para
aumento de capital na União Participações Societárias (UPS), empresa da qual é acionista.
Ainda nesta data, o UNIBANCO alienou todas as suas ações (15.101.740 ações) na
USP para sua controlada DIBENS Leasing, ocasião em que também vendeu, também para esta
empresa, 365.202 ações da Redecard por R$ 33.658.809,10, perfazendo um total de R$
55.485.550,60, ambas com base no valor patrimonial em 31/03/2007).
15/06/07
Em
Assembleia
Geral
Extraordinária
(AGE)
da
Redecard
foi aprovado
desdobramento de ações na proporção de 1 para 350 ações, assim as ações detidas pela UPS
passaram para 82.178.949 ações (234.792 * 350).
Da empresa DB Dumas Participações
28/06/2007
Esta empresa constituída no Brasil, doravante DB Dumas, foi adquirida pela
empresa DRB Investiments, situada em Cayman, do grupo Deutsche Bank, de onde recebeu um
aporte financeiro para aumento de seu capital da ordem de US$ 1.019.050.715,21, o que lhe
proporcionou realizar um investimento na forma de aumento de capital na USP da ordem de R$
Fl. 5352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
68
1.951.708.500,00, passando a deter 49% de seu capital, representado por 14.509.519 ações,
ocasião em que registrou um pagamento de ágio da ordem de R$ 978.409.325,16:

Das ações Redecard / 2o Fato/Movimento
28/06/2007
Este ágio na aquisição de participação societária na USP apresentou como
fundamento econômico, conforme laudo de avaliação econômico-financeira, o valor do
investimento na Redecard, então possuído pela USP, no caso, 82.178.949 ações da Redecard.
Depreende-se que estamos diante de um ágio pago por uma empresa no Brasil,
com cujo controlador é do exterior, sendo inegável que o desejo de aquisição de participação na
UPS partiu do grupo Deutsche Bank, e o seu registro contábil foi efetivado de acordo com a
legislação tributária da época, a qual determinava a segregação do valor do custo de aquisição da
participação societária, em caso de pagamento acima do valor patrimonial do investimento:
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e II ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso
anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
Fl. 5353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
69
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Até aqui, por enquanto, o ágio está no seu devido lugar, contabilmente.
Da Incorporação da DB Dumas pela UPS
03/07/2007
Nesta data, houve a incorporação da DB Dumas com a UPS, a qual passou a ter a
seguinte composição societária:
- DBR Investiments (grupo Deutsche Bank) com 48,99%, e
- DIBENS Leasing (UNIBANCO controlador) com 50,99%.
O ágio de R$ 978.490.325,16 permaneceu alocado, segundo o registro contábil, no
investimento na Redecard da USP, sem envolvimento em nenhum tipo de amortização que sói
acontecer, normalmente, em operações societárias desta natureza.
Das ações Redecard / 3o Fato/Movimento
12/07/2007
Nesta data, do total de 82.178.949 ações (resultante de desdobramento, como já
destacado), foram alienadas 53.798.700 ações em OPA da Redecard, equivalentes a 65,47%, de
forma que, do ágio total de R$ 978.490.325,16, foi reduzido nesta mesma proporção a
importância de R$ 640.571.680,42, como redutora do investimento, ainda restando R$
337.918.644,74, a título de ágio, sendo esta parte remanescente o litígio dos autos, conforme já
anunciado no Relatório Fiscal:

28/07/2011
Nesta data, a DBR Investiments vendeu sua participação na USP para a empresa
DIBENS Leasing, controlada do ITAU UNIBANCO, que se uniram em 2008.
Este evento, segundo a autoridade fiscal “marcou a saída do Deutsche Bank, via
DBR Investiments, dessa engenharia societária visando a transferência do ágio de R$
Fl. 5354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
70
335.120.314,75 da Redecard para permitir a futura redução do ganho de capital pelo Itaú, em
27/0912, quando efetuou a venda das ações da Redecard.”
Das ações Redecard / 4o Fato/Movimento
31/08/2012
Nesta data, a UPS promoveu um resgate (parcial) de suas ações, por meio de
devolução de capital, no caso entregando 28.145.230 ações da Redecard a seu acionista DIBENS
Leasing, representado por seu valor contábil, qual seja, R$ 72.407.998,24 de valor patrimonial e de
R$ 335.120.314,75 de ágio.
Ato contínuo, nesta mesma data, a DIBENS Leasing procedeu à distribuição de
dividendos ao seu acionista Itau Unibanco, transferindo-lhe o investimento na Redecard daquelas
28.145.230 ações, representadas por aqueles valores.
Das ações Redecard / Ato Final
27/09/2012
Reproduzo quadros do Relatório Fiscal:

E aí, torno a reproduzir a questionada apuração do ganho de capital:

Fl. 5355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
71
A autoridade fiscal não reconhece os R$ 335.120.314,75 como parcela integrante
do custo de aquisição da alienação daquelas ações e daí não poderia servir de redução do valor da
venda e, consequentemente, do ganho de capital.
Neste sentido, após descrever os artigos 418 e 426 do RIR/99 (fls.21 do Relatório
Fiscal), destaca a autoridade:

Assim, no item 3.1 – Empresa Detentora do Ágio e Empresa Veículo, a autoridade
fiscal invoca os arts.385 e 386 do RIR/99, para concluir, pela artificialidade da operação, uma vez
que a empresa DB Dumas seria uma empresa veículo, pois quem teria suportado o encargo
econômico do preço pago a maior seria a DBR Investiments, empresa sediada no exterior, ela é
que seria a real adquirente da UPS e quem teria direito ao ágio.
Pelo racional da autoridade fiscal e, também, da decisão recorrida, o grupo alemão
poderia fazer a compra diretamente da participação na UPS, sem necessidade de uma empresa
aqui no Brasil.
Até poderia, mas pelos desdobramentos posteriores conforme visto nos autos,
razoável que houvesse uma empresa sediada no Brasil que participasse das operações, não
havendo nenhuma proibição legal para tanto e, ainda, a compra foi feita entre partes
independentes, com pagamento em espécie e a geração de ágio deveu-se, como vimos, à própria
legislação fiscal, por força da aplicação do método da equivalência patrimonial, portanto, nada
vejo de artificial nesta operação.
Quando da operação de aumento de capital na UPS, tendo a DB Dumas como
participante na integralização com R$ 1.951.708.500,00, o valor efetivamente pago à UPS, a título
de custo e ágio, foi assim contabilizado como pode-se ver em quadro que consta no Relatório
Fiscal:

Neste ponto, de se concordar com a autoridade fiscal quando reitera que quem
suportou o ágio foi a DBR Investiments, sediada no exterior, mas nada mais além disso, de forma
que não vejo afronta aos artigos 385 e 386 do RIR/99.
Daí em diante, pudemos ver que a UPS foi incorporada pela DB Dumas e o ágio teria
sido alocado ao investimento da UPS na Redecard, mas, na realidade, não foi objeto de
amortização, conforme previsão do art.386 do RIR/99.
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
72
Mas esta não é uma questão central, isolada, uma vez que a autoridade fiscal
seguiu adiante em seu racional onde concluiu, acertadamente, pela glosa fiscal em debate.
Veja-se que, apesar da existência de outras participações societárias na UPS, da
qual a DB Dumas participava indiretamente, o ágio foi ali alocado porque, segundo a DB Dumas, o
sobre preço pago deveu-se a laudo de avaliação econômica da Redecard.
A seguir, o quadro de investimentos (participações societárias) da UPS, da qual a DB
DUMAS participava, não só da Redecard, mas de todos os investimentos, com cerca de 49%:

Isto demonstra que o sobrepreço pago pela DB DUMAS contempla não apenas o
investimento Redecard, apesar de constar sua importância em laudo de avaliação, mas todos os
investimentos da UPS, e nem poderia ser diferente, uma vez que quando da realização da
equivalência patrimonial, é o patrimônio da investida que interessa e não um investimento
isolado, ou seja, a DB DUMAS não adquiriu ou participou somente do investimento Redcard, mas
de todos os investimentos supra indicados.
O fato de a DB DUMAS registrar em sua contabilidade que o ágio se deveu ao
investimento Redecard, trata-se de uma posição por ela adotada sob seu critério apenas, pois o
histórico do lançamento contábil deveria ser de ágio na aquisição de participação societária na
UPS e não constar o ágio como de exclusividade do investimento Redecard, em uma clara afronta
ao registro contábil do custo de aquisição de participação societária avaliada pelo Método da
Equivalência Patrimonial (MEP).
E tal incoerente e incomodo registro contábil não passou desapercebido pela
autoridade fiscal, ao constatar que o Itaú Unibanco se aproveitou desse registro:
Fl. 5357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
73

Aqui está o perfeito racional da autoridade fiscal, e a Recorrente fica insistindo em
seu recurso voluntário pela invalidação da glosa, pelo fato das argumentações fiscais
mencionarem, possíveis afrontas aos arts. 385 e 386 do RIR/99, algo que já superamos por aqui,
mas, conforme ora destacado, este não seria o único argumento da Fiscalização, até porque estes
dispositivos legais sequer foram citados no Auto de Infração.
A fiscalização os menciona no Relatório Fiscal, como uma referência legal ao fato de
sua posição quanto ao verdadeiro personagem que arcou com o ágio, que já comentei e concordei
que, sim, a Recorrente não arcou com nenhum ágio e sim a DBR.
É o mesmo sentimento visto na decisão recorrida (destaques do original):

A afronta ao disposto nos artigos 385 e 386 do RIR/99 não é pela
amortização do ágio, que de fato inexistiu, mas, sim, pelo fato dele ter
composto o custo do investimento no Brasil de uma forma artificial
(mediante aumento de capital de uma interposta empresa veículo quando
o objetivo era tão somente subscrever ações da UPS). A incorporação pela
UPS da DB Dumas serviu para que todo ágio nela registrado fosse alocado
no investimento Redecard possibilitando a redução do ganho de capital.
Desta forma, me alinho à fiscalização quando afirma que a origem do
encargo econômico do preço pago a maior foi arcado pela DBR e não pela
DB Dumas. Nos caputs dos artigo 385 e 386 consta que sempre é a
empresa adquirente da participação que deve desdobrar o custo de
aquisição no valor do Patrimônio Líquido e ágio (ou deságio) e, em caso de
absorção do patrimônio por incorporação, inclusive reversa, sempre deverá
constar em um dos pólos a pessoa jurídica que detiver a participação
societária adquirida com ágio.
Estas foram as razões que levaram a fiscalização a indicar os artigos 385 e
386 do RIR/99 no Relatório Fiscal.
Outra conclusão a que chegou a fiscalização foi a de que a real intenção
da DBR, via DB Dumas, era investir nas futuras participações da UPS e
não apenas na Redecar, pois em junho de 2007 o OPA precificou o preço de
sua ação em R$ 27,00, inferior aos R$ 48,66 que custaram adquirindo a
participação na UPS, conforme demonstrativo a seguir:
[último parágrafo, grifo do Relator CARF]

Fl. 5358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
74
Ainda, coerente com a posição defendida pela autoridade fiscal, a DBR permaneceu
quatro anos com seu investimento na UPS e teria sido bem remunerada por isto, não podendo se
aceitar que sua remuneração seja proveniente apenas da sua participação na Redecard,
desprezando-se os demais investimentos indicados no quadro supra, como apregoa a Recorrente.
Nas palavras da autoridade fiscal:
A DBR foi muito bem remunerada nessa operação porque investiu USD
1.019.050.715,21 em 28/06/07 e recebeu a mais USD 84.635.831,50,
considerando os USD 321.258.578,07 de dividendos e Juros sobre Capital
Próprio – JCP, bem como os USD 782.427.968,64 da venda em 28/07/11
para a Dibens Leasing, empresa do grupo Itaú-Unibanco, conforme tabelas
a seguir:

Quanto recurso voluntário em seu item c. Inexistência de superavaliação do custo
da Redecard na participação de terceiro; e também o acórdão recorrido, de se dizer que tal
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
75
discussão já foi superado, em parte na própria decisão recorrida e pelos argumentos da
Recorrente, sem qualquer repercussão tributária.
Destaco, por demais oportuno, uma passagem no recurso voluntário, onde se
defende a ausência da superavaliação do mencionado custo, que vem a mostrar que, de fato, o
ágio pago exsurge, não somente do investimento na Redecard, mas da aplicação do percentual de
participação no patrimônio da UPS (destaques do original):
113. Embora o investimento na Redecard tenha sido o principal ativo de
interesse da DB Dumas, e que justificou o pagamento de ágio, obviamente
a DB Dumas não adquiriu somente a participação de 48,99% na Redecard
contida na UPS. Portanto, a DB Dumas, ao aumentar o capital da UPS,
aportando nela R$ 1.952.000.000,00 (arredondados), e adquirir 48,99% de
participação na UPS, esse percentual evidentemente tem que ser aplicado
sobre o valor total do PL da UPS, para se apurar o valor patrimonial (valor
de equivalência patrimonial) que a DB Dumas passou a ter no
investimento na UPS e se apurar o valor do ágio pago.
Daí o racional da autoridade fiscal, ratificado pelo Enquadramento Legal do Auto de
Infração: os artigos 418 e 426 do RIR/99:
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e
computados na determinação do lucro real, os resultados na alienação, na
desapropriação,
na
baixa
por
perecimento,
extinção,
desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo permanente
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou
perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o
que estiver registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o
caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 31, § 1o).
[...]
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art.384), será a soma
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
76
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior.

De forma que, sim, por tudo que foi exposto nos autos e comentado neste voto, o
custo de aquisição de R$ 335.120.314,75, a título de ágio, não poderia ser considerado na
apuração do ganho de capital resultante da alienação das ações da Redecard.
No ponto, de se negar provimento ao recurso voluntário.
CSLL. VALOR RESIDUAL
Por fim, quanto aos argumentos de que este Colegiado deveria, já, providenciar o
correto valor residual da CSLL, uma vez que a DRJ cancelou a glosa de R$ 1.892.821,88, e daí o
valor deverá ser reduzido em R$ 283.923,28 (15% x R$ 1.892.821,88), de se dizer apenas que tal
procedimento é de competência da unidade de origem.
Conclusão geral
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer as despesas,
então glosadas, na importância de R$ 1.664.679,60.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

VOTO VENCEDOR

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Redatora designada.

Tendo sido designada para formalizar o voto vencedor, passo a expor as razões
pelas quais a maioria da Turma, deliberando sobre o caso, entendeu por bem dar provimento ao
Recurso Voluntário da Recorrente para cancelar as exigências de IRPJ e CSLL quanto à infração 2
do lançamento.
Com a devida vênia ao voto do Ilustre Conselheiro Relator, prevaleceu entre nós o
entendimento de que a necessidade de reforma do acórdão proferido pela DRJ, visto que neste
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
77
específico caso concreto não se está discutindo a dedutibilidade de amortização do ágio em
hipótese de incorporação nos termos do arts. 385 e 386 do RIR/99, tendo a Fiscalização
equivocadamente aplicado os regramentos que incidem naquela situação ao caso concreto que,
diversamente, diz respeito à formação da composição do custo do ganho de capital auferido pela
Recorrente.
Isto é, embora a Fiscalização tenha se utilizado da lógica de dedutibilidade da
amortização do ágio, analisando inclusive os requisitos para tanto, na verdade o que se está
glosando aqui é o custo de aquisição que era composto, como determina o art. 426 do RIR/99, do
ágio pago quando da alienação do investimento. Na situação específica julgada, a Fiscalização
discordou e glosou o ágio que integrou o custo do ganho de capital na alienação, pela Recorrente,
das ações da Redecard em Oferta Pública de Ações (OPA), ocorrida em 27/8/12.
Retomando os fatos em torno da operação realizada já muito bem delimitados no
Relatório, tem-se, em perspectiva resumida, que:
- 25/04/2007: Unibanco integralizou aumento de capital da UPS com 234.792 ações
da Redecard (12,5% de seu capital social) a valor contábil;
- 30/04/2007: Unibanco alienou a integralidade de suas ações da UPS (15.101.740
ações) e parte das ações da Redecard (365.202 ações) para Dibens Leasing a valor contábil;
-15/06/2007: Assembleia da Redecard aprovou o desdobramento de suas ações de
1 para 350;
- 28/06/2007: DB Dumas, do Grupo Deutsch Bank, passa a ser acionista da UP, do
Grupo Unibanco, por meio de aumento de capital (14.509.519 ações) e, como consequência disso,
a DBR Dumas registrou ágio no momento de R$ 978.490.325,16;
-03/07/2007: UPS incorpora a DB Dumas, e o ágio passou a ser registrado na UPS.
Com essa operação realizada, a DBR Investiments, controladora da DB Dumas, passa a deter ações
da UPS (14.509.513 ações). O ágio dessa incorporação não é amortizado, compondo o custo de
aquisição da alienação;
- 12/07/2007: UPS aliena parte ações da Redecard em Oferta Pública de Ações –
OPA (53.798.700 ações) e o ágio foi lançado como redutor do investimento, remanescendo dessa
operação R$ 337.918.644,74 de ágio registrado;
- 28/07/2011: DBR Investiments aliena a totalidade de suas ações da UPS para a
Dibens Leasing - e-fls. 2241/2249;
-31/08/2012: UPS resgata parcialmente suas ações a valor contábil, entregando
ações da Redecard em devolução de capital a Dibens Leasing, sendo que esta, por sua vez, recebe
o pagamento, ações da Redecard a valor contábil, e o ágio de R$ 335.120.314,75. Depois da
entrega das ações da Redecard, a Dibens Leasing distribui dividendos ao seu acionista Unibanco
(Unibanco detém 99,9% das ações da Dibens Leasing), transferindo-lhe as ações da Redecard. O
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
78
ágio de R$ 335.120.314,75 acompanhou e foi registrado no Unibanco, compondo o custo de
aquisição junto com o valor contábil;
- 27/09/2012: Unibanco vende ações da Redecard em OPA e apura o ganho de
capital tributável excluindo o custo de aquisição do preço de venda.
Quando a DB Dumas, em 03/07/2007, foi incorporada pela UPS, o ágio passou a ser
registrado na UPS. Nessa etapa, a DBR Investiments passou a deter ações da UPS. A partir daí, o
ágio pago passou a acompanhar o investimento nas operações subsequentes, sendo registrado no
custo de aquisição junto com o valor contábil e sendo esse o fator que justifica a determinação do
ganho de capital auferido na OPA, quando o Unibanco, ao final de toda a reorganização, ofertou e
alienou as ações da Redecard no mercado, apurando o ganho pelo preço de venda, subtraído o
custo de aquisição.
O que passou despercebido pela Fiscalização foi que, após a incorporação da DB
Dumas, não houve a dedução da amortização do ágio nos termos do art. 386, III, do RIR/99. O que
houve, no caso concreto, foi que o ágio passou a compor o custo de aquisição. E isso se dá dessa
forma pois é o previsto pelo art. 426 do RIR/99 o qual estabelece que o ágio pago pelo
investimento, quando da alienação, deverá ser incluído no custo:
“Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos
seguintes valores (Decreto‐Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto‐Lei no 1.730,
de 1979, art. 1o, inciso V):
I ‐ valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II ‐ ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III ‐ provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior.”
E, aliás, como se vê, o art. 426, II acima referido deixa claro que o valor do ágio pago
na aquisição comporá o custo do investimento, sendo a ele somado, independentemente de ter
sido amortizado. A norma faz essa ressalva expressamente em seu texto (“ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte”), mostrando que a existência de
amortização, quer ocorra ou não, no fundo nem importaria, seria indiferente.
Houve, portanto, um erro de premissa elementar no lançamento, que o invalida por
completo, já que os requisitos para a dedução da amortização do ágio em nada se relacionam com
a formação do custo para apuração do ganho de capital. São situações distintas.
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
79
A corroborar isso, veja-se excerto do TVF consignando que a D. Fiscalização motivou
a acusação com base nos requisitos de dedução da amortização do ágio (matéria alheia ao
presente caso) à formação do custo do ganho de capital:

“A dedução tributária do ágio é permitida nos casos em que a pessoa jurídica
absorve o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio, segundo a previsão dos
arts. 385 e 386 do RIR/99 a seguir” (pág. 21 do Relatório Fiscal).
[...] “Mas para que esse dispositivo legal seja aplicado, é necessário que não seja
artificial, ou seja, sem a adoção de planejamento tributário abusivo.”
Neste caso, a empresa DB Dumas foi utilizada como empresa veículo,
exclusivamente, no sentido de aproveitar o ágio tributariamente sem, entretanto,
atender à previsão dos artigos acima RIR/99 de ter efetivamente suportado o
encargo econômico desse preço pago a maior, ou seja, a origem e o dispêndio
econômico foi arcado pela DBR e não pela DB Dumas.
Corrobora esse entendimento a evolução da DB Dumas, conforme ficha cadastral
da Jucesp, com destaque para: (i) início das atividades em 26/01/07 por duas
pessoas físicas que permaneceu com capital social de somente R$ 1.000,00 até a
entrada da DBR em 28/06/07; (ii) ingresso de dirigentes do Unibanco a partir de
06/06/07 e a alteração do seu endereço para o mesmo local da sede desse Banco;
e (iii) duração efêmera, de apenas cinco dias, a partir da entrada da DBR em
28/06/07 e sua incorporação em 03/07/07 pela UPS.
Dessa forma, a empresa DBR, sediada no exterior, é a real adquirente da UPS e,
consequentemente, quem tem direito ao ágio
(pg. 22 do Relatório Fiscal).
[...]
A formação desse ágio não atendeu aos artigos 385 e 386 do RIR/99 por ter sido
artificial e, dessa forma, não poderá compor o custo contábil na apuração do
ganho de capital. (pg. 24 do Relatório Fiscal, destaques não presentes no original)

A propósito, é também evidente que, tendo havido erro de premissa, é totalmente
descabido trazer à tona a tese de “empresa-veículo”, “real adquirente”, artificialismo da operação,
etc para analisar a situação fiscalizada.
Repita-se que os requisitos de dedutibilidade do ágio são impertinentes para a
análise da composição do custo para determinação do ganho de capital e para o que
verdadeiramente interessava no objeto fiscalizado, tendo havido uma total confusão por parte da
Fiscalização.
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.288 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720262/2017-06
80
Desse modo, todas supostas justificativas que a Fiscalização reúne e explora no TVF
a fim de convalidar a legitimidade da exigência, na verdade, caem por terra, porquanto seu ponto
de partida inicial já estava absolutamente incorreto quanto ao objeto analisado, o que acarretou
também uma má compreensão e uma distorção na aplicação do direito sobre os fatos aqui
tratados.
No caso em questão, com já dito, o dispositivo aplicável seria o art. 426 do RIR/99 e
era à luz dele que a D. Fiscalização deveria ter fiscalizado as operações, o que, no entanto, não
aconteceu e, por conseguinte, esse dispositivo não foi indicado no embasamento do lançamento,
dada a equivocada compreensão da situação.
Portanto, faltou base legal aos autos de infração e, em função disso, os elementos
estruturais e centrais do lançamento nitidamente contêm vícios insanáveis e insuperáveis neste
caso.
Esses são fundamentos suficientes e determinantes à decretação do cancelamento
das exigências ora combatidas, sendo prescindível a análise exaustiva dos demais argumentos.
Assim, o Recurso Voluntário deve ser provido de modo que seja reformada a r.
decisão recorrido, cancelando-se os lançamentos de IRPJ e CSLL.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 5365
DF CARF MF
Original